Tribunal: STM
Processo: 7000333-73.2019.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão julgador: MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-02-28

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000333-73.2019.7.00.0000
RELATORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
REVISOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO DE SOUSA
APELANTES: MAYCON OLIVEIRA DE SOUZA, AURICELIO MORAIS DE SOUSA, ANTONIO
ERGOGES MARTINS GOMES
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
13/02/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, conheceu e rejeitou a preliminar levantada pela Defensoria
Pública da União, de declaração de nulidade da Sentença condenatória por não
apreciação do pedido de perdão judicial, previsto no art. 13 da Lei nº
9.807/1.999, ao réu ex-Sd MAYCON OLIVEIRA DE SOUZA, e, no mérito, por
unanimidade, negou provimento aos Apelos da Defesa, para manter inalterada
a Sentença a quo, por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do voto
da Relatora Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
Acompanharam o voto da Relatora os Ministros CARLOS AUGUSTO DE SOUSA
(Revisor), JOSÉ COÊLHO FERREIRA, WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS, ALVARO LUIZ
PINTO, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LUIS CARLOS GOMES MATTOS, LÚCIO MÁRIO
DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO,
MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ e CARLOS
VUYK DE AQUINO.
O Ministro ODILSON SAMPAIO BENZI não participou do julgamento.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
HERMINIA CELIA RAYMUNDO

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 27/02/2020 15:11:31.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 213dbc9ff3
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO N° 7000333-73.2019.7.00.0000

RELATORA: Ministra Drª. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
REVISOR: Ministro Alte Esq CARLOS AUGUSTO DE SOUSA.
APELANTES: ANTONIO ERGOGES MARTINS GOMES, AURICELIO MORAIS DE SOUSA e MAYCON OLIVEIRA
DE SOUZA.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: APELAÇÕES. FURTO DE MUNIÇÃO. RECEPTAÇÃO. PRELIMINAR DE
NULIDADE POR NÃO APRECIAÇÃO DE PEDIDO DE PERDÃO JUDICIAL. REJEIÇÃO.
ARROMBAMENTO DE PAIOL MILITAR POR MAIS DE UMA VEZ DURANTE SERVIÇO DE
GUARDA. NEGOCIAÇÃO E VENDA DOS BENS A CONDENADO DA JUSTIÇA COMUM.
INTERMEDIAÇÃO POR CIVIS. FIXAÇÃO DA PENA. NÃO CONFIGURAÇÃO DA ATENUANTE
DE DEVOLUÇÃO DE BENS FURTADOS. ARREPENDIMENTO POSTERIOR. INEXISTÊNCIA.
DEVOLUÇÃO PARCIAL DOS BENS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. UNANIMIDADE.
Preliminarmente, requereu a DPU a nulidade da Sentença por não apreciação do
pedido de perdão judicial instruído em Alegações Escritas e em audiência de
julgamento.
Embora não seja explícito o indeferimento da pretensão de absolvição por perdão
judicial insculpido na norma colaborativa, o Decisum em seu relatório fez expressa
menção ao argumento defensivo, sendo certo ter sido considerado na primeira fase
da individualização sancionatória como circunstância judicial favorável ao apelante
militar.
Conhecimento e rejeição da preliminar por unanimidade.
Com relação ao mérito, não assiste razão ao órgão defensório concernente à
aplicação da pena no mínimo legal ao agente militar pelos furtos das munições,
porque houve uma série de circunstâncias desfavoráveis (intensidade do dolo,
extensão do dano, munição pertencente à Fazenda Nacional, execução por meio de
escalada, no período noturno e em concurso de pessoas, entre outras) que
demostraram, após o balanceamento das condições sub judice, o perfeito
sancionamento do apelante.
Ademais, no tocante à atenuante do art. 72, inciso III, alínea "b", do CPM, de igual
sorte, não há justeza nas alegações defensivas, tendo em vista que a reparação do
dano deve ser efetiva e anteceder a sentença condenatória. O ressarcimento do
prejuízo não necessita ser espontâneo; basta ser voluntário, fato que não se
enquadrou ao caso concreto.
Ainda, quanto à consubstanciação de causa de diminuição sancionatória prevista no
art. 240, § 2º, do CPM - arrependimento posterior -, esta não se consumou, uma vez
que a restituição da res furtiva pelo agente se deu parcialmente, o que contraria
entendimento desta Corte Castrense.
Adequada é a tipificação imputada aos réus civis. A aquisição negociada do produto
do furto, em mais de uma oportunidade, se enquadra perfeitamente no tipo penal de
receptação previsto no art. 254 do CPM.
Alfim, inaplicável a circunstância do art. 72, inciso III, alínea "d", do CP. Pois, quando
do depoimento do réu, não havia mais dúvidas sobre sua participação na conduta
criminosa.
Recursos defensivos desprovidos por unanimidade.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão
de julgamento, sob a presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em conhecer e em rejeitar a
preliminar levantada pela Defensoria Pública da União de declaração de nulidade da Sentença
condenatória por não apreciação do pedido de perdão judicial, previsto no art. 13 da Lei nº
9.807/1.999, ao réu ex-Sd MAYCON OLIVEIRA DE SOUZA, e, no mérito, por unanimidade, em

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 27/02/2020 15:11:31.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 213dbc9ff3
negar provimento aos Apelos da Defesa, para manter inalterada a Sentença a quo por seus próprios e
jurídicos fundamentos.

Brasília, 13 de fevereiro de 2020.
Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Relatora

RELATÓRIO
Trata-se de Apelações interpostas pela Defensoria Pública da União contra a Sentença do Conselho
Permanente de Justiça da Auditoria da 10ª CJM, de 18/12/2018, que condenou, por unanimidade, o civil
ANTONIO ERGOGES MARTINS GOMES como incurso no crime previsto no art. 254, do Código Penal Militar
(duas vezes), c/c o artigo 71 do Código Penal, à pena definitiva de 3 (três) anos, 2 (dois) meses e 15
(quinze) dias de reclusão, em regime semiaberto, sem direito à suspensão condicional da pena e sem o
direito de recorrer em liberdade, mantendo-se a prisão preventiva para garantia da ordem pública; o civil
AURICELIO MORAIS DE SOUSA como incurso no crime previsto no art. 254 do Código Penal Militar (duas
vezes), c/c o artigo 71 do Código Penal, à pena definitiva de 4 (quatro) anos, 3 (três) meses e 10 (dez)
dias de reclusão, em regime fechado, sem direito à suspensão condicional da pena e sem o direito de
recorrer em liberdade, mantendo-se a prisão preventiva para garantia da ordem pública; o ex-Sd EV
MAYCON OLIVEIRA DE SOUZA como incurso no art. 240, §§ 4º, 5º e 6º, incisos I e IV, todos do Código
Penal Militar, à pena definitiva de 5 (cinco) anos e 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão, em regime
fechado, sem direito à suspensão condicional da pena e sem direito de apelar em liberdade, mantendo-se
a prisão preventiva para garantia da ordem pública, e absolvê-lo da imputação de um crime previsto art.
240, §§ 4º, 5º e 6º, incisos I e IV, do Código Penal Militar, nos termos do art. 439, alínea "e", do CPPM; o
ex-Sd ADAILSON PINHEIRO DA SILVA, pelo crime previsto no art. 240, §§ 4º, 5º e 6º, incisos I e IV, do
Código Penal Militar, à pena definitiva de 5 (cinco) anos e 7 (sete) meses de reclusão, em regime fechado,
sem direito à suspensão condicional da pena e sem direito a apelar em liberdade, mantendo a prisão
preventiva, para garantia da ordem pública, e absolver do crime previsto art. 240, §§ 4º, 5º e 6º, incisos I
e IV, do Código Penal Militar, nos termos do art. 439, alínea "e" , do CPPM ; e, absolveu a civil TEREZINHA
DE JESUS BEZERRA DA SILVA da imputação do art. 240, §§ 4º, 5º e 6º, incisos I e IV, na forma do art. 70,
lI, "I", todos do Código Penal Militar, considerando não constituir o fato infração penal, nos termos do art.
439, alínea "c", do CPPM.
Narra a Denúncia (evento 1 do apenso), in litteris:
"(...) O presente IPM foi instaurado pela Portaria 116/IPM, de 29 de dezembro de 2017,
pelo Chefe do 10º Depósito de Suprimento, com o intuito de apurar "o desaparecimento
de munição dos paióis do 10º Depósito de Suprimento/Exército Brasileiro" (fl. 04).
Analisando os autos, percebe-se que no dia 29.12.17, o Major Paiva, então Comandante
da 2ª Cia de Suprimentos, recebeu uma ligação do Ten Madson, Chefe da Seção de
Suprimento Classe V do Depósito, dando conta que, "durante a separação das munições
que seriam distribuídas para o Batalhão General Tibúrcio que, sairia, dentre logo, para o
cumprimento de missão em Mossoró/RN, foi percebida a presença, no interior do paiol 3
da 2ª Cia de Suprimento, de cunhetes parcialmente deslacrados" (fls. 69 e 328).
Salientou ainda o referido Oficial, Ten Madson, que percebera que os cunhetes estavam
leves e, "após exame mais acurado do material, levou à conclusão de que havia efetiva
falta de munições calibre 9mm". (fl. 329).
Buscando entender o que havia acontecido, o Maj Paiva relatou, à fl. 69, que "percebeu a
grade de proteção da saída de ventilação do paiol arrebentada e que os grampos que
seguram as concertinas responsáveis por reforçar a segurança do cercamento da área

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 27/02/2020 15:11:31.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 213dbc9ff3
estavam soltos" (fl. 329), razão por que foi aberto o referido IPM.
Conforme Ofício nº 19-Encarregado IPM/10º D Sup, de 01.02.18, comprovando a
materialidade do delito, a quantidade de munições furtadas do 3º paiol foi: 500 unidades
de cartucho calibre .12, no total de R$ 950,00; 14.000 unidades de cartucho calibre 9mm,
no total de R$ 22.400,00; 2.000 unidades de cartucho calibre 7,62, no total de 4.860,00
(em anexo).
Já em 04 de janeiro de 2018, Maj Paiva recebeu uma informação de que os dois primeiros
denunciados, Maycon e Adailson, estariam vendendo munições, na região de
Maranguape/CE, oriundas dos paióis daquela Subunidade (fls. 69/70 e 326).
Assim, atento às informações supra citadas, o Sgt Gadelha, no serviço de escala do dia
05.01.18 para o dia 06.01.18, encontrou o Sd Adailson, em serviço no interior do Corpo da
Guarda, com um celular, ocasião em que, imediatamente, recolheu o referido aparelho.
Diante do nervosismo do Sd Adailson e das informações que já possuía, o Comandante da
2ª Cia de Suprimentos realizou uma revista de armários em todo o efetivo da Companhia
e encontrou no armário do Sd Adailson "a quantia de R$ 2.500,00, em espécie, dentro de
um tênis velho e escondido no fundo e na parte de baixo do armário e o documento da
moto do militar" (fl. 70).
Por este fato, ao ser indagado sobre a origem do dinheiro, o segundo denunciado,
espontaneamente e porque já não saberia mais esconder o crime, "terminou confessando
que tinha sido o responsável, em concurso com o Sd Maycon" (fl. 326), estando de
serviço, mediante ajuste prévio, rompimento de obstáculo, abuso de confiança e à noite,
pelo furto das munições do paiol 03 da Companhia, (fl. 326), em duas ocasiões a seguir
mencionadas:
EVENTO 01
Compulsando o trabalho investigativo realizado pelo Sr. Encarregado do IPM, denota-se
que os dois soldados, Maycon e Adailson, realizaram inicialmente seu mister entrando no
paiol 03 da 2ª Companhia, no mês de novembro de 2017, "por meio de uma das janelas
de ventilação da instalação, após a transposição do cercamento que protege o depósito
de munição e arrebentamento da grade que protege a saída de ar" (depoimento do
próprio Adailson às fl. 12, Conclusões do Encarregado às fl. 327 e fotos do local, fls.
198/200).
Neste azo, pela riqueza de detalhes, cabe a transcrição do depoimento do próprio
Adailson, dando conta de como realizava o furto, verbis.
Neste dia pegou um cunhete de munição calibre 7,62mm e 01 de calibre 9mm, sendo
retirado pela entrada de ventilação do paiol vindo a ser recepcionado na parte externa
pelo Sd Maycon. Posteriormente o Sd Maycon saiu pela brecha do portão, enquanto o Sd
Adailson pelo lado de dentro, passava os cunhetes por baixo da grade que cerca o paiol,
para que o Sd Maycon juntamente com ele colocasse na trilha localizada a retaguarda do
paiol 03. Isso ocorreu no final do quarto de hora, e desta forma, foram rendidos e
retornaram para o corpo da guarda. Ao retornar para cumprir o 2º quarto de hora na
região de paióis disse que foi até a trilha, retirou as cintas e os parafusos,
cuidadosamente, para não rasgar o papel grande quadrado (...) após retirou todas as
caixas de munições e fechou novamente os cunhetes colocando os parafusos e as cintas,
cuidadosamente, de forma que ninguém viesse perceber. Como estava próximo do
término do seu quarto de hora foi rendido, retornando ao corpo da guarda. No 3º quarto
de hora pegou os cunhetes na trilha e passou por baixo de uma passagem existente na
cerca que circunda o paiol de nº 03. Logo em seguida o Sd Maycon passou por entre os
portões de acesso a área do paiol nº 03 para recepcionar os cunhetes vazios que o

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 27/02/2020 15:11:31.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 213dbc9ff3
indiciado iria repassar por baixo da cerca que circunda o paiol nº 03. Na sequência o
indiciado adentrou a mesma região em que se encontrava o Sd Maycon e o auxiliou na
colocação dos cunhetes, pela entrada de ventilação para o interior do paiol. O indiciado
acrescentou que o Sd Maycon foi quem ficou na parte interna do paiol. Acrescentou ainda
que o Sd Maycon ficou responsável em arrumar os cunhetes colocando os que continham
munição em cima dos cunhetes vazios. Após tudo pronto se retiraram da região do paiol
nº 03 pelo mesmo local que adentraram. No 4º e último quarto de hora pegaram todas as
munições que estavam na trilha e transportaram parte da munição para a região de caixa
d'água e a outra parte para a região próxima ao de desmanche. (fls. 12/13).
Frise-se - para que não pairem dúvidas quanto à efetiva participação dos dois militares
ora denunciados no prefalado e audacioso furto, mesmo com suas espontâneas e
detalhadas confissões - que foi elaborado minucioso Laudo Pericial pela PEFOCE (fls.
187/210), em que foram colhidas algumas impressões digitais (mesmo estando os
militares de luvas, porém uma delas rasgou), ocasião em que se demonstrou que "o
fragmento de impressão digital F1, revelado em uma folha de papel que se encontrava no
interior do caixote de madeira de lote CBC12F004-920, pertence ao indivíduo Maycon
Oliveira de Souza" (fl. 196).
Por outro lado, de forma clara e inconteste, comprova-se que "no local, foi constatado o
arrombamento da grade de proteção do duto de ventilação que se localizava na lateral
direita do paiol, próximo a região posterior". (fl. 196).
Assim, no dia seguinte, logo pela manhã, Adailson e Maycon retiraram as munições
furtadas, saindo pela estrada nova rente ao açude - não passando, portanto, pela cancela
da 2ª Cia Sup - e deixaram a res furtiva na residência de Maycon, sabendo-se que parte
das munições foi vendida por R$900,00 e o dinheiro dividido entre os dois.
Há ainda, nos autos, relatos da participação de outras pessoas, neste diapasão, do Sd
Elvis, de Raimundo Nonato, vulgo "Flor" (namorado da mãe de Maycon), de Danieuda
Moreira de Oliveira (mãe de Maycon), de "Neguim da Cross" e "Vítor" que serão, ainda,
melhormente, analisados, em outro IPM, em continuidade a este minucioso trabalho
investigativo.
Porém - e este fato foi extenuadamente comprovado com o Laudo de Perícia
Computacional nº 001/2018-Sec Seg/52CT (fls. 232/315) - há efetiva participação no furto
e na compra do restante das munições ainda neste primeiro momento pelo terceiro
denunciado, "Celinho da Tabatinga", chamado por Adailson de "Bina", pois, em áudios
juntados aos autos, "é possível identificar a negociação de troca das 'bichas'
(supostamente as munições desaparecidas) por uma moto e também um áudio em que o
contato 'Bina' se intitulou por 'Celinho da Tabatinga', trecho assim descrito: 'em qualquer
presídio que ele chegar ele pode dizer que trabalha pra mim meu fi que é bem recebido,
entendeu? Tanto no Maranguape como no daqui de baixo, diga a ele que venha aqui eu
to na CPPL1, ele pode vim pra cá procurar na CPPL1 o Celinho da Tabatinga que todo
mundo aqui conhece'. Áudios 6.1.2.1, 6.1.2.5, 6.1.2.7 e 6.1.2.8". (fl. 245).
Em verdade, a negociação com Celinho passava por Izabela Braga de Abreu, namorada
de Adailson e identificada nos contatos do telefone por "Minha Nega", que praticou os
mesmos crimes de seus comparsas, mas por ser menor de idade, deverá ter sua conduta
analisada pelo Magistrado do Juizado da Infância e Juventude, inclusive com a sua
imediata apreensão, pois já está fartamente demonstrado que, estando em liberdade,
certamente criará empecilhos para o decorrer das investigações que ainda serão
realizadas.
A participação de Izabela pode ser facilmente percebida na figura 6.1.1.7 em que
Adailson "solicita à namorada que lhe envie os áudios que 'Bina' havia enviado (...) na

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 27/02/2020 15:11:31.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 213dbc9ff3
sequência da conversa a namorada envia-lhe um total de 35 áudios que seriam do
contato de 'Bina'. Áudios os quais ele tinha consigo e supostamente referem-se a
receptação ou venda das munições desaparecidas, alguns destes têm trechos descritos
nos Áudios 6.1.2.1 a 6.1.2.8". (fl. 244).
No Áudio 6.1.2.9 a namorada desabafa com o namorado assumindo que repassa
informações entre o contato denominado 'Bina' e o namorado: (...) 'tendo te manter
informado, te mando os print das conversas pra tu me dizer alguma coisa pra mim dizer
ao cara'". (fl. 244)
Ainda nos Áudios 6.1.2.1 e 6.2.1.3 "Celinho da Tabatinga" orienta Adailson a se livrar do
"roubo" e a negá-lo; e o registro de 02 mensagens de SMS, recebidas em 20.12.17, de
Celinho, cujo número de telefone está salvo nos contatos com o nome de "Bina", contêm
o seguinte teor, respectivamente: "Mim liga vai" e "Cuida". (fl. 245).
Assim, muito embora ainda não exista nos autos a comprovação de envolvimento de Vítor
na negociação da res furtiva - fato que ainda será devidamente investigado - não restam
dúvidas que Adailson e Maycon furtaram e negociaram a venda das munições com
"Celinho da Tabatinga" que também, como partícipe, auxiliou no crime.
Para tanto, o próprio Adailson em seu depoimento afirmou que Vítor ligou aduzindo que
"Celinho gostaria de negociar a munição", perguntando qual a quantidade que teria,
ocasião em que Adailson informou: "a quantidade que ele quiser" (fl. 13).
A quantidade suso mencionada foi, num primeiro momento, de 19 caixas de munições
9mm e 25 caixas de munições 7,62 mm, sendo combinado o valor de R$ 5.000,00 (fl. 14)
e muito embora o valor não tenha sido pago, Celinho ofereceu a Adailson uma moto
Fan2008 preta, recebendo mais R$ 2.000,00 das mãos de Antônio Ergoges Martins
Gomes, quarto denunciado.
Ergoges, inclusive, foi quem recebeu a munição das mãos de Adailson para entregar a
Celinho. Na ocasião estava em um Fox Prata (veículo pertencente a Terezinha de Jesus
Bezerra da Silva, quinta denunciada, conforme amplamente divulgado à fl. 14.
Ad argumentandum tantum, no dia 26.12.17, Ergoges, que dirigia o Fox Prata de
Terezinha, acompanhado de Victor e sua namorada Mayara (pessoas que ainda
necessitam de maiores investigações quanto à possível participação efetiva na venda das
munições), foram presos, pela Polícia Civil, portando munição de uso restrito e duas
trouxinhas de maconha, conforme o compulsar de fls. 146/155.
Em relação à outra parte da munição, esta foi vendida por Maycon a Celinho
supostamente por R$ 1.800,00 (fl. 14).
EVENTO 02
Inobstante suas pérfidas condutas já demonstradas nesta exordial acusatória, Maycon e
Adailson novamente foram ao paiol nº 03 para furtar mais munições. Tal fato ocorreu
provavelmente no dia 17.12.17, um dia após a Corrida Solidária que Maycon havia
participado (16.12.17, fls. 159/160).
Nesse segundo momento, os dois primeiros denunciados foram mais ousados, pois
"adentraram por baixo da cerca ao invés do portão da frente e estavam mais bem
preparados deixando no dia anterior uma bolsa contendo luvas, duas chaves estrela e um
alicate de corte". (fl 14).
Nesse diapasão, furtaram "06 cunhetes de 9mm, 01 cunhete de 7,62 mm e dois cunhetes
de calibre .12 (...) e tudo foi dividido em partes iguais entre Adailson e Maycon". (fl. 14).
Maycon levou metade da munição furtada para sua residência e Adailson, auxiliado por
Ergoges, que dirigia o veículo Fox Prata, seguiu em direção à residência de Terezinha,

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 27/02/2020 15:11:31.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 213dbc9ff3
esposa de Celinho e, como já dito, proprietária do veículo suso mencionado.
Lá chegando, "Ergoges buzinou, o portão abriu e adentraram com o carro no interior da
casa. Na sequência, Ergoges pegou três baldes e encheu com a munição que estava no
porta-malas e, em seguida, saiu sem dizer para onde" (fl. 14).
Por essa venda da munição a Celinho, intermediada por Ergoges e Terezinha, Adailson
recebeu um terreno de R$ 10.000,00, uma moto no valor de R$ 5.000,00 e uma promessa
de pagar a carteira da Habilitação categoria 'A', no valor de R$ 800,00" (fl. 14).
A transação do terreno foi feita entre Adailson e Terezinha, conforme testifica o
documento de fls. 60/62 e a documentação da moto repousa às fl. 64 dos presentes
autos.
Por sua vez, em relação à parte que cabia a Maycon (50 caixas de munição 9mm, 2
caixas de calibre .12 e 05 caixas de 7,62mm), o próprio Adailson, certamente com o
objetivo de repassá-la a Celinho, "ofereceu R$ 3.000,00, porém ia pagar R$ 2.500,00 em
espécie, valor esse que foi encontrado dentro do seu tênis que estava guardado em seu
armário".
Convém destacar que, pela pronta atuação da Polícia Judiciária Militar, essa parte restou
por ser apreendida na residência de Raimundo Nonato que guardava a munição a pedido
de Danieuda pensando ser, segundo ele, "sacos de ração". (fls. 215/217).
EVENTO 03
Não há dúvidas acerca do desiderato entre os ora denunciados quanto à continuarem a
perpetrar crimes. De fato, tal só não ocorreu por razões alheias à vontade dos envolvidos.
Dessa maneira, presentes, portanto, todas as elementares definidoras de uma
organização criminosa nos precisos termos do art. 1º, § 1ª e art. 2º, caput e §§ 3º e 4º, I,
II, da Lei nº 12.850/13, na forma da Lei nº 13.491, de 13 de outubro de 2017.
Assim, por tudo exposto, a conduta dos denunciados incidem, por conta da novel Lei nº
13.491, de 13.10.17, nos seguintes tipos penais:
SD EV MAYCON OLIVEIRA DE SOUZA - Como co-autor do crime previsto no art. 240, §§ 4º,
5º e 6º I, e IV, art. 70, II, "l", tudo do Código Penal Militar (duas vezes); art. 1º, § 1ª e art.
2º, caput e § 4º, I, II, da Lei nº 12.850/13; art. 16 da Lei nº 10.826/03 (duas vezes);
SD EV ADAILSON PINHEIRO DA SILVA - Como co-autor do crime previsto no art. 240, §§ 4º,
5º e 6º I, e IV, art. 70, II, "l", tudo do Código Penal Militar (duas vezes); art. 1º, § 1ª e art.
2º, caput e § 4º, I, II, da Lei nº 12.850/13; art. 16 da Lei nº 10.826/03 (duas vezes);
AURICÉLIO MORAIS DE SOUSA (vulgo Celinho da Tabatinga) - Como partícipe do crime
previsto no art. 240, §§ 4º, 5º e 6º I, e IV, tudo do Código Penal Militar (duas vezes); art.
1º, § 1ª e art. 2º, caput e §§ 3º e 4º, I, II, da Lei nº 12.850/13; art. 16 da Lei nº 10.826/03
(duas vezes);
ANTÔNIO ERGOGES MARTINS GOMES - Como partícipe do crime previsto no art. 240, §§
4º, 5º e 6º I, e IV, tudo do Código Penal Militar (duas vezes); art. 1º, § 1ª e art. 2º, caput e
§ 4º, I, II, da Lei nº 12.850/13; art. 16 da Lei nº 10.826/03 (duas vezes);
TEREZINHA DE JESUS BEZERRA DA SILVA - Como partícipe do crime previsto no art. 240,
§§ 4º, 5º e 6º I, e IV, tudo do Código Penal Militar (duas vezes); art. 1º, § 1ª e art. 2º, caput
e § 4º, I, II, da Lei nº 12.850/13; art. 16 da Lei nº 10.826/03 (duas vezes);
Razão por que requer o Órgão do Parquet Castrense que, após recebida e autuada a
presente denúncia, sejam os denunciados citados, para que se vejam processar e julgar
pelo Conselho Permanente de Justiça para o Exército, prosseguindo-se nos demais
trâmites do processo, até final julgamento e condenação, tudo na forma da lei".

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 27/02/2020 15:11:31.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 213dbc9ff3
Integram o presente feito, entre outros, os seguintes documentos:
- Termos de perguntas aos indiciados Maycon Oliveira de Souza e Adailson Pinheiro da Silva (fls. 19/22 do
IPM) e de Terezinha de Jesus Bezerra da Silva (fls. 356/357 do IPM);
- Contrato de compra e venda do terreno de Terezinha de Jesus Bezerra da Silva para Adailson Pinheiro
da Silva (fls. 72/75 do IPM);
- Documento da Moto (fl. 77 do IPM);
- Fotografias das cédulas do valor da venda das munições encontrado no armário do acusado Adailson (fl.
78 do IPM);
- Autos de apreensão (fls. 79/80 do IPM);
- Termos de inquirição de testemunhas: Maj Bruno Tadeu Bezerra Paiva (fls. 84/85 do IPM); 1º Ten
Alixandrino Silveira Neto (fls. 86/87 do IPM); Avner Leite Melo (fl. 88 do IPM); Sd Wilson Oliveira da Silva
(fls. 90/91 do IPM); Sd Antonio Victor Nascimento Xavier (fls. 92/93 do IPM); Sd Ismael Ermerson da Silva
Oliveira (fls. 94/95 do IPM); Sd José Ricardo Vieira da Silva Filho (fls. 96/97 do IPM); 3º Sgt Matheus Felipe
Tavares (fls. 98/99 do IPM); Cb Francisco Gerson Rodrigues de Andrade (fls. 100/101 do IPM); 3º Sgt Pedro
Pereira da Silva (fls. 102/103 do IPM); Cb José Roberlan Silva Rodrigues (fls. 104/105 do IPM); Sd Antonio
Elvis de Sousa (fls. 144/145 do IPM); Danieuda Moreira de Oliveira (fls. 245/247 do IPM); Ten Cel Sérgio
Ricardo Tolomelli (fls. 353/355 do IPM);
- Decisão de prisão preventiva dos acusados Adailson e Maycon do Juízo da Auditoria da 10ª CJM (fls.
114/117 e 135/136 do IPM);
- Mandado de prisão (fls. 120/123 e 140/141 do IPM);
- Exame de Corpo de Delitos dos acusados militares presos (fls. 127/128 do IPM);
- Notas de ciência de direitos e garantias fundamentais (fls. 133/134 do IPM);
- Termo de Qualificação do Indiciado Maycon (fl. 168 do IPM);
- Auto de Prisão em Flagrante delito de Antonio Ergoges Martins Gomes; Mayara Moura da Silva e Victor
Diego dos Santos (fls. 169/170 do IPM);
- Auto de Apresentação e Apreensão (fl. 171 do IPM);
- Laudo Pericial Papiloscópico (fls. 215/238 do IPM);
- Decisão de conversão da prisão preventiva da indiciada Terezinha de Jesus Bezerra da Silva para prisão
domiciliar com monitoramento eletrônico (fls. 241/242 do IPM);
- Perícia computacional nº 001/2018-SEC SEG/52º CT nos celulares dos indiciados (fls. 265/348 do IPM);
- Relatório e Solução do IPM (fls. 361/372 do IPM);
- Decisão do Juiz Federal da Justiça Militar da Auditoria da 10ª CJM reconhecendo sua incompetência para
o julgamento do tipo previsto no art. 16 da Lei nº. 10.826/2003 (posse ilegal de munição de uso restrito) e
no do art. 1º, §1°, e art. 2°, caput, §§3° e 4°, I, da Lei n° 12.850/13 (organização criminosa), declinando a
competência à Justiça estadual (fls. 417/422 do IPM);
- RSE interposto pelo MPM para o reconhecimento da competência da JMU para julgamento dos crimes
previstos no art. 16 da Lei nº. 10.826/2003 (posse ilegal de munição de uso restrito) e art. 1º, §1°, e art.
2°, caput, §§3° e 4°, I, da Lei n° 12.850/13 (organização criminosa) (fls. 441/447 do IPM);
- Pedido de revogação da prisão preventiva impetrada pelo acusado Sd Maycon (fls. 467/474 do IPM);
- Contrarrazões ao RSE apresentadas pela DPU em favor do acusado Auricélio Morais de Sousa (fls.
488/494 do IPM);
- Contrarrazões ao RSE apresentadas pela Defesa da acusada Terezinha (fls. 498/508 do IPM);

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 27/02/2020 15:11:31.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 213dbc9ff3
- Decisão do Juiz Federal da Justiça Militar substituto da Auditoria da 10ª CJM mantendo Decisão de
incompetência para julgar os delitos de posse ilegal de munição de uso restrito e a organização criminosa
(fls. 515/516 do IPM);
- Informação nº 1222645/2018 deste STM quanto ao julgamento, por unanimidade, do RSE nº 7000319-
26.2018.7.00.0000, que negou provimento do recurso do Parquet (fl. 518 do IPM);
- Acórdão que negou provimento ao RSE pelo STM (fls. 575/587 do IPM);
- Decisão do Juiz Federal da Jutiça Militar da Auditoria da 10ª CJM que suscita conflito negativo de
competência para julgamento dos acusados Danieuda Moreira de Oliveira e Raimundo Nonato Sousa da
Silva, ambos civil (fls. 659/662 do IPM);
- Petição eletrônica distribuída ao STF para dirimir conflito de competência (fl. 670 do IPM);
- Portaria de instalação do IPM contra os ex-Sd MAYCON e ADAILSON (fl. 19 do processo nº 4-
11.2018.7.10.0010);
- Decisão de Concessão do pedido do MPM de prisão preventiva dos acusados ex-militares (fls. 59/64 do
processo nº 4-11.2018.7.10.0010);
- Mandados de prisão dos acusados (fls. 66/69 do processo nº 4-11.2018.7.10.0010);
- Auto de Exame de Corpo de Delito (lesão corporal) (fls. 78 e 86 do processo nº 4-11.2018.7.10.0010);
- Termo de Audiência de Custódia (fls. 106/111 do processo nº 4-11.2018.7.10.0010);
- Atestados de antecedentes criminais dos acusados militares (fls. 114/119 do processo nº 4-
11.2018.7.10.0010);
- Requerimento de busca e apreensão e prisão preventiva dos réus civis ERGOGES e TEREZINHA (fls.
121/128 do processo nº 4-11.2018.7.10.0010);
- Auto de apreensão (fls. 182/185 do processo nº 4-11.2018.7.10.0010);
- Contrato particular de compra e venda de imóvel (fls. 188/195 nº 4-11.2018.7.10.0010);
- Decisão de decretação da prisão preventiva dos acusados ERGOGES e TEREZINHA (fls. 229/236 do
processo nº 4-11.2018.7.10.0010);
- Mandados de prisão dos acusados ERGOGES e TEREZINHA (fls. 239/240 do processo nº 4-
11.2018.7.10.0010);
- Petição de requerimento de conversão de prisão preventiva da acusada TEREZINHA para medida
cautelar de prisão domiciliar (fls. 247/248 do processo nº 4-11.2018.7.10.0010);
- Manifestação do MPM para conversão da prisão de TEREZINHA para medida cautelar de prisão domiciliar
com monitoramento eletrônico (fls. 252/253 do processo nº 4-11.2018.7.10.0010);
- Decisão de conversão da prisão preventiva de TEREZINHA para medida cautelar de prisão domiciliar
com monitoramento eletrônico (fls. 258/259 do processo nº 4-11.2018.7.10.0010);
- Requerimento da Defesa do ex-Sd ADAILSON de revogação da prisão preventiva (fls. 285/291 do
processo nº 4-11.2018.7.10.0010);
- Manifestação do MPM pela manutenção da prisão preventiva do acusado ADAILSON (fls. 306/308 do
processo nº 4-11.2018.7.10.0010);
- Decisão de manutenção da prisão preventiva do acusado ADAILSON (fls. 311/314 do processo nº 4-
11.2018.7.10.0010);
- Requerimento do MPM para quebrar o sigilo telefônico e acesso a dados telemáticos dos acusados
ADAILSON e MAYCON (fls. 4/9 do processo nº 8-48.2018.7.10.0010);
- Decisão que determinou a quebra do sigilo telefônico e acesso de dados telemáticos dos acusados

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 27/02/2020 15:11:31.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 213dbc9ff3
ADAILSON e MAYCON (fls. 59/63 do processo nº 8-48.2018.7.10.0010);
- Mandado de afastamento de sigilo (fls. 65/66 do processo nº 8-48.2018.7.10.0010);
- Laudo Pericial computacional nº 002/2018-SEC SEG/52º CT (fls. 91/105 do processo nº 8-
48.2018.7.10.0010);
- Requerimento do MPM de Sequestro do bem imóvel transferido ao acusado ADAILSON e da motocicleta
que estava em sua posse (fls. 8/20 do processo nº 20-62.2018.7.10.0010);
- Decisão determinando o sequestro do imóvel e da motocicleta (fls. 30/34 do processo nº 20-
62.2018.7.10.0010);
- Termo de compromisso de fiel depositário (fl. 44 do processo nº 20-62.2018.7.10.0010);
- Mandado de prisão/recaptura e busca domiciliar do acusado ERGOGES (evento 35 do processo
originário);
- Citação por edital do acusado ERGOGES (evento 64 do processo originário);
- Licenciamento dos acusados militares (evento 65 do processo originário);
- Requerimento de revogação da prisão preventiva do acusado ex-Sd MAYCON (evento 107 do processo
originário);
- Decisão do juízo da Comarca de Fortaleza que autorizou a transferência dos acusados ex-militares para
estabelecimento penal comum (evento 188 do processo originário);
- Liberdade provisória protocolizada pela acusada TEREZINHA (eventos 301 e 302 do processo originário);
- Liberdade provisória protocolizada pela Defesa do ex-Sd MAYCON (evento 346 do processo originário);
- Manifestação o MPM pela manutenção da prisão preventiva do acusado ex-Sd MAYCON (evento 391 do
processo originário);
- Decisão de indeferimento da liberdade provisória protocolada pelo acusado ex-Sd MAYCON (evento 405
do processo originário);
- Alvará de soltura da acusada TEREZINHA (evento 453 do processo originário); e
- Certidões "nada consta" dos acusados (eventos 544 e 574 do processo originário).
A Denúncia foi parcialmente recebida no dia 19/2/2018 pelo Juiz Federal da Justiça Militar da Auditoria da
10ª CJM (eventos 1 e 2 do processo originário), reconhecendo a competência da Justiça Militar para
julgamento apenas dos delitos imputados aos ex-Sds ADAILSON PINHEIRO DA SILVA e MAYCON OLIVEIRA
DE SOUZA, e os civis AURICELIO MORAIS DE SOUSA, ANTONIO ERGOGES MARTINS GOMES e TEREZINHA
DE JESUS BEZERRA DA SILVA.
O Juízo de piso, em decisão separada, declinou da competência em favor da Justiça Comum Estadual do
Ceará, Comarca de Maranguape, em relação aos crimes previstos no art. 16 da Lei n° 10.826/03, bem
como no art. 1°, § 1°, art. 2°, caput, §§ 3° e 4°, I, II, da Lei n° 12.850/13 (fls. 417/422 do IPM).
Irresignado, o MPM interpôs RSE para o reconhecimento da competência da JMU no julgamento total do
feito (fls. 441/447 do IPM), contraditado pela DPU e pelas Defesas particulares (fls. 488/494 e 498/508 do
IPM, respectivamente). Em Decisão monocrática, o Juiz Federal Substituto Justiça Militar da Auditoria da
10ª CJM manteve a incompetência da Justiça Castrense remetendo o case ao Tribunal (fls. 515/516 do
IPM). No RSE nº 7000319-26.2018.7.00.0000, de minha relatoria, julgado por unanimidade pelo Pleno,
neguei provimento ao recurso do Parquet e mantive na íntegra a Decisão de incompetência do juízo a quo
para julgamento dos crimes de posse ilegal de munição de uso restrito e da suposta organização
criminosa pela JMU (fls. 575/587 do IPM).
Após remessa à Justiça Criminal ordinária, o juiz da 1ª Vara Criminal de Maranguape-CE declinou da
competência para apreciação da matéria ao juiz da Vara de Delitos de Organizações Criminosas da
Comarca de Fortaleza - CE, que, por sua vez, estabeleceu o conflito negativo de competência ao decidir-

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 27/02/2020 15:11:31.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 213dbc9ff3
se incompetente para julgamento dos crimes frente à JMU, perante o Superior Tribunal de Justiça - STJ,
inclusive, destacando que a competência poderia ser da Justiça Federal Ordinária.
Em Decisão no Conflito Negativo de Competência nº 163946/CE (eventos 59 e 60), o e. STJ declarou a
competência deste Juízo Militar. O Acordão transitou em julgado, conforme informação juntada no evento
67.
O Juiz Federal da Justiça Militar da União decidiu, então, suscitar conflito de competência negativo
perante o Supremo Tribunal Federal - STF, para dirimir se os delitos em questão eram de competência da
Justiça Militar da União, da Justiça Comum Estadual ou da Justiça Comum Federal, conforme
peticionamento eletrônico na Egrégia Suprema Corte (evento nº 179 do IPM).
Após distribuição do Conflito de Competência nº 8.105/CE, sob a relatoria da Excelentíssima Min. Rosa
Weber, firmou-se que:
"não há dentro de um mesmo processo declaração expressa de juízos distintos
reconhecendo incompetência para seu processamento e julgamento. Inadmissível a
utilização do presente conflito, por autoridade judicial de primeira instância, a atuar como
substituto processual de Órgão Judicial Superior, cabendo-lhe dar tramitação regular aos
feitos até que as partes que se entenderem prejudicadas, se o caso, apresentem recursos
próprios." (fls. 3.925/3.854 do processo nº 7000021-25.2018.7.10.0010/CE).
Os denunciados foram presos preventivamente, ressalvada a situação de TEREZINHA DE JESUS BEZERRA
DA SILVA, que cumpriu prisão domiciliar com monitoramento eletrônico, e de AURICÉLIO MORAIS DE
SOUSA, que não teve inicialmente decretada sua prisão, por estar recolhido em execução de pena
imposta pela Justiça Comum em estabelecimento penitenciário estadual.
Importante salientar que após investigação da Polícia Judiciária Militar, que se desdobrou em dois IPMs,
foram denunciados os civis Danieuda Moreira de Oliveira, mãe do acusado ex-Sd MAYCON, e, Raimundo
Nonato Sousa da Silva, namorado de sua genitora, à época, em processo autônomo (fls. 7/17 do processo
nº 7000060-22.2018.7.10.0010). Danieuda Moreira de Oliveira foi condenada pelo CPJ/Ex da Auditoria da
10ª CJM, como incursa no crime do art. 351 do Código Penal Militar, à pena de 3 (três) meses de
detenção, em regime aberto, com direito a sursis pelo prazo de 2 (dois) anos e o direito de apelar em
liberdade. Raimundo Nonato Sousa da Silva foi absolvido das sanções do art. 254 do Código Penal Militar,
com fulcro no art. 439, "b", do CPPM, considerando que sua conduta não configurou infração penal.
Inconformados, a DPU e o MPM protocolaram Apelações que ainda não foram apreciadas por este STM.
Os réus foram devidamente citados (eventos 24 a 27 do processo originário), com exceção do civil
ANTÔNIO ERGOGES MARTINS GOMES, uma vez que foi posto em liberdade provisória em 28/2/2018, por
força de alvará de soltura expedido pela 5ª Vara Criminal da Comarca de Fortaleza (evento 28 do
processo originário).
Detectado o equívoco da soltura do réu ERGOGES, por estar custodiado por ordem da JMU, restou
expedido mandado de recaptura por essa competência (evento 29 do processo originário).
Os réus AURICELIO MORAIS DE SOUSA, ADAILSON PINHEIRO DA SILVA, MAYCON OLIVEIRA DE SOUZA e
TEREZINHA DE JESUS BEZERRA DA SILVA foram inquiridos em juízo, e seus interrogatórios colhidos por
meio de gravação audiovisual em audiência de 4/7/2018.
O ex-Sd MAYCON OLIVEIRA DE SOUZA asseverou que (fl. 29 do processo 7000015-81.2019.7.10.0010 e
evento 404 do processo originário):
(...) "O Sd EV ELVIS deu a ideia de tentar invadir o paiol, pois tinha informações que o
paiol era frágil. Elvis informou ainda, que amigos do bairro dele eram ligados às facções
criminosas. O Sd MAYCON falou que não queria participar. O Elvis voltou a realizar o
convite aproximadamente no meio do ano de 2017. O Sd ELVIS disse que tinha
planejamento de amigos dele querendo invadir os paióis. O Sd ELVIS comentou também,
com o Sd ADAlLSON, a possibilidade de invadir o paiol. O Sd MAYCON informou que se
não fizesse, pois poderia morrer algum militar. Não sabe informar se o Sd ADAILSON tem

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 27/02/2020 15:11:31.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 213dbc9ff3
envolvimento com crime organizado. No mês de outubro o Sd ELVIS passou uma chave
ninja para o Sd ADAILSON quando de serviço. O Sd MAYCON e Sd ADAILSON estando de
serviço e ao conferir os lacres dos paióis, ao chegar no paiol 03, o Sd ADAILSON chamou o
indiciado para a lateral, bateu com uma pedra e adentrou ao referido paiol. O Sd
ADAILSON falou ao Sd MAYCON que conseguia tirar e colocar novamente a tela de
proteção no local sem ninguém perceber. O Sd ADAILSON na ocasião abriu a metade da
tela e informou que abriria o restante no próximo serviço, sendo que o Sd MAYCON
passou para uma escala de 24 por 48 horas e o Sd ADAILSON passou para uma de 24 por
24 horas. Posteriormente, o Sd ADAILSON veio trocar a sua escala para entrar na mesma
escala de serviço do Sd MAYCON, a fim de tirar o serviço juntos. fato ocorrido no final de
outubro de 2017. No primeiro serviço que os mesmos tiraram com a nova sistemática
com o rodízio de uma em uma hora, os mesmos se dirigiram ao paiol 03 e como não
tinham a chave do portão de acesso chutou a concertina e os dois passaram por baixo da
grade. Logo depois o Sd ADAILSON entrou pela ventilação e com uma chave, arrebentou
o restante da tela de proteção. Depois solicitou para que o Sd MAYCON entrasse junto
com ele no paiol, pois se fosse descoberto ninguém iria desconfiar dele, por ser
integrante do Pelotão de Suprimento e Munição (P S Mun). Ao entrar, o paiol estava
escuro e o indiciado falou que não daria tempo, pois o quarto de hora estava acabando.
Logo após saíram e retornaram para o corpo da guarda. No quarto de hora
seguinte, o Sd ADAILSON conduziu uma luva branca para evitar que ficasse
suas impressões digitais. Em seguida foram retirando aproximadamente quatro
cunhetes de 9mm, pela abertura de ventilação e deixaram em uma trilha atrás
do paiol 03 e ao acabar o quarto de hora retomaram ao corpo da guarda. No
final da tarde, no 3° quarto de hora, levaram uma lanterna para o paiol 03 e
entraram novamente, no paiol 03 sendo que o Sd MAYCON ficou na parte
interna. O Sd MAYCON retirou 02 cunhetes 9 mm e entregou ao Sd ADAlLSON.
Estando cansado o indiciado solicitou que trocasse de lugar. Após a troca o Sd
ADAILSON entrou no paiol e retirou 02 cunhetes 9 mm e passou para o Sd
MAYCON que estava do lado de fora. Antes de sair do paiol o Sd ADAILSON
pegou mais 01 cunhete de munição calibre 12 mm, passando para o Sd
MAYCON. Após isso fechou a entrada de ventilação do paiol e novamente levaram para
trás do paiol. Retornaram novamente para a guarda. No 4° quarto de hora
realizaram todo o procedimento anteriormente descrito e adentraram ao paiol
novamente e decidiram deslacrar o cunhete aproximadamente 03 cunhetes de
calibre 9 mm e um cunhete de cal. 12 mm, retirando as caixas de dentro, e
recolocando as cintas e os parafusos e reposicionando os cunhetes na parte
debaixo da pilha mais próxima da parede. O indiciado informou que o Sd
ADAILSON havia deixado anteriormente, na mata atrás do paiol 3, uma bolsa
contendo luvas e uma chave estrela. As caixas de munição retiradas dos
cunhetes foram passadas pela entrada de ventilação e tiradas do paiol e
levadas para trilha junto com os outros cunhetes de munições 9 mm e 7,62 mm.
Como o quarto de hora iria acabar, retomaram ao corpo da guarda. No 5° e último
quarto de hora foram direto para a trilha do paiol 03 para retirar as caixas de
munições de dentro do cunhete, de 9 mm, de 7,62 mm e calibre 12. Lacraram
novamente alguns cunhetes e colocaram dentro do paiol, colocando os
cunhetes vazios na parte de baixo e empilhando cunhetes cheios na parte de
cima. Ao saírem recolocaram a tela de proteção no local, e fecharam a entrada de
ventilação do paiol. Retomaram para a guarda deixando a munição na trilha. Após o
término deste serviço houve uma mudança na escala e o Sd MAYCON novamente se
separou do Sd ADAILSON e passaram a tirar serviço em dias diferentes. Três dias
aproximadamente após a mudança de escala voltaram a tirar serviço
novamente juntos. Então nesse serviço com rodízio ímpar os dois estavam no

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 27/02/2020 15:11:31.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 213dbc9ff3
mesmo quarto de hora e no 2° horário foram ao paiol 03 por volta das 11:00 h e
retornando para a trilha o indiciado verificou que uma parte da munição já não
estava lá. Perguntado se após as entradas e saídas fizeram alguma limpeza no local:
Respondeu que apenas colocaram a grade no local. Segundo o indiciado, o Sd ADAILSON
havia orientado à um amigo que retirasse. O Sd MAYCON chegou a perguntar quem seria
este amigo, mas ele não quis informar o nome. E suspeita que seja o Sd ELVIS, porque o
mesmo enviou uma mensagem via whatsapp perguntando se conhecia alguém que
comprasse munição e o mesmo respondeu que não. A parte da munição que restou foi
transportada em duas levas para a casinha que fica ao lado da caixa d'água do Posto de
Observação, na gandola em que o Sd Adailson estava vestido no seu quarto de hora. A
trilha utilizada foi à trilha do Pavilhão de Expedição. Após deixar as caixas de munições na
casinha o Sd ADAlLSON realizou uma ligação telefônica de celular. Posteriormente o Sd
MAYCON perguntou para quem havia sido feita a ligação e o Sd ADAlLSON informou que
havia ligado para um amigo da família que viria buscar a munição que estava na casinha
e logo em seguida foram rendidos e retornaram para o corpo da guarda. No 2° quarto de
hora as 07:00h da noite retomou ao Posto de Observação e verificou que a munições não
estavam mais no local. O Sd MAYCON perguntou ao Sd ADAILSON como a
munição tinha saído e o mesmo informou que um amigo havia pego em um
carro Fox de cor prata. Após isso retiraram o restante do quarto de hora e retornaram
ao Corpo da Guarda. No 3° quarto de hora o Sd ADAILSON permaneceu quase todo o
período falando ao celular, onde tratava a pessoa com quem falava de "chefe". Após a
Inspeção Anual de Munição do Exército (IAMEx), o Sd ADAILSON ligou dizendo que estava
com a parte da munição do Sd MAYCON, dizendo que iria entregar na sua residência. O
Sd ADAILSON foi entregar a munição de Uber (Golf novo cor prata) com vidro fumê 100%
e o Sd MAYCON falou que não queria guardar em sua residência por conta da sua família.
O Sd MAYCON informa ainda, que o Sd ADAILSON não deixou ele ver quem estava dentro
do carro com ele. Informou ainda, que verificou, mas não tinha certeza que havia um
motorista e três pessoas no banco traseiro. O Sd MAYCON ligou para sua mãe que estava
no Centro de Maranguape fazendo compras, e perguntou se ela tinha conhecimento de
um local onde guardar sacos de ração de um amigo, pois a munição encontrava-se dentro
de sacos de ração. Depois que a sua mãe confirmou que poderia ser guardado na casa de
seu ex-namorado o veículo supostamente Uber permaneceu na frente da sua casa, cerca
de quinze a vinte minutos a espera da chegada de sua mãe. Após a chegada da sua mãe,
a mesma adentrou no veículo, na parte da frente, e foi até a casa do ex-namorado deixar
os supostos sacos de ração que foram conduzidos para o interior da casa pelos três
elementos que estavam na retaguarda do veículo. Ao retornar, a sua mãe ficou
desconfiada e realizou uma série de perguntas ao Sd MAYCON. O indiciado apenas
respondeu que eram os caras da ração e não os conhecia muito bem. Logo em seguida, o
Sd ADAILSON foi embora com os integrantes do suposto Uber. Após aproximadamente
uma semana, o Sd ADAILSON realizou várias ligações para o Sd MAYCON
perguntando se o mesmo havia vendido a sua parte, o que foi negado.
Perguntou ainda se havia vendido a munição para outra facção e se a mesma
estava em sua casa, respondeu que não. Disse ainda, que se vendesse para
alguma facção mataria toda a sua família. Neste mesmo dia informou que havia
um veículo Fox cor Prata, durante toda a noite, rondando a sua residência.
Perguntou ao Sd ADAILSON o que ele havia feito com sua parte da munição, e o
mesmo informou que havia trocado em um terreno e uma moto. Perguntado qual
o nome do ex-namorado da sua mãe, respondeu: RAIMUNDO NONATO. Perguntado onde
o RAIMUNDO NONATO reside; respondeu que: não sabe o endereço corretamente, mas,
sabe que fica no bairro Palhoça/Marangunpe-CE. Perguntado se recebeu alguma oferta
pela munição que se encontrava em sua posse; respondeu que: sim, somente do Sd
ADAILSON. Perguntado qual o valor da oferta: respondeu que: o valor era de

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 27/02/2020 15:11:31.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 213dbc9ff3
2.500,00 (dois mil e quinhentos) reais. Perguntado se havia aceitado a oferta
realizada pelo Sd ADAILSON; respondeu que: deixou em aberto. Perguntado quando
ocorreu a oferta; respondeu que: de dois a três dias atrás. Perguntado se toda munição
que pegou foi somente do paiol 03; respondeu que: sim. Perguntado se recebeu apoio de
outro militar; respondeu que: somente do Sd ADAILSON e Sd ELVIS. Perguntado qual a
participação do Sd ELVIS, respondeu que: informou que tinha munição para vender e que
havia pegado no paiol 03. O indiciado disse para o Sd ELVIS que não tinha como pegar,
pois o paiol tinha sistema de segurança. Informou ainda, que sempre era indagado sobre
venda de munição pelo Sd ELVIS. Perguntado se desconfia de alguém do P S Mun;
respondeu que: não desconfia de ninguém. Perguntado se já ouviu falar sobre intensão de
roubo de fuzil na Organização Militar (OM); respondeu que: sim, o Sd ADAILSON estava ao
telefone falando sobre o assunto com um tal de "chefe", informando que tinha soldados
que não ficavam tão atentos no seu quarto de hora." (...). (Grifos nossos.)
O ex-Sd ADAILSON PINEIRO DA SILVA (evento 404 do processo originário) afirmou:
(...) "Perguntado como se deu início do furto; respondeu que: tinha informação de que o
Sd ELVIS tinha uma chave "ninja" e passou a mesma ao Sd MAYCON. Perguntado qual
seria a finalidade da chave ninja; respondeu que: abrir o paiol de n° 09, porque tinha
informação que neste paiol constava a munição mais vendável para as facções. Informou
ainda, que não conseguiu abrir o paiol n° 09 com a chave ninja, fornecida pelo Sd ELVIS.
Disse ainda, que o objetivo era que o Sd MAYCON abrisse o paiol e no período noturno o
Sd ELVIS fosse pegar a munição que desejasse. Que provavelmente a munição já ficaria
no ponto para que o Sd ELVIS a levasse. Tal situação não se concretizou, devido às
chaves ninja não serem compatíveis com os cadeados do paiol. Acrescentou que o Sd
MAYCON informou por meio telefônico que as chaves não tiveram serventia, vindo a
desistir de abrir o paiol no 09. Comentou que retornando em direção ao paiol n° 03, o Sd
MAYCON, integrante do Pelotão de Suprimento e Munição (P S Mun), disse que havia,
também, munição boa, isto é, vendável naquele paiol. Perguntado se testou a chave ninja
no paiol n° 03; respondeu que: testou sim, mas não conseguiram abrir. Perguntado como
adentrou na região próxima ao portão do paiol n° 03, tendo em vista haver um portão
com corrente e cadeado; respondeu que: forçou o portão e passou entre ele. Perguntado
o que fez após ter testado a chave ninja e a mesma não funcionar; respondeu que: o Sd
MAYCON comentou que havia a possibilidade de entrar pela entrada de ventilação do
paiol localizada na lateral do mesmo. Informou que o Sd MAYCON disse que em uma das
entradas de ventilação a tela de proteção encontrava-se enferrujada. Foi realizado o teste
na primeira entrada de ventilação e a tela de proteção não cedeu, vindo a ceder na
segunda entrada de ventilação do paiol. Perguntado se a tela de proteção cedeu por
completo; respondeu que: não. Perguntado se utilizou algum material para romper a tela
de proteção; respondeu que: não, somente a força. E quando percebeu a
possibilidade de entrar no paiol, adentrou e foi orientado pelo Sd MAYCON de
observar os cunhetes possuidores de cinta e um papel quadrado grande.
Perguntado por qual motivo o Sd MAYCON lhe deu essa informação; respondeu que: os
cunhetes com cinta e com papel quadrado grande, os militares do P S Mun
provavelmente não iriam mexer, somente caso fosse distribuir para outra OM ou utilizado
em atividades de tiro. Perguntado em que mês ocorreram os fatos anteriormente
descritos; respondeu que: no mês de novembro e não sabe precisar a data
correta. Perguntado quantos cunhetes transportou para o lado de fora do paiol
e por onde; respondeu que: neste dia pegou 01 (um) cunhete de munição de
calibre 7,62 mm e 01 (um) de calibre 9 mm, sendo retirado pela entrada de
ventilação do paiol vindo a ser recepcionado na parte externa pelo Sd MAYCON.
Posteriormente o Sd MAYCON saiu pela brecha do portão, enquanto o Sd ADAILSON pelo
lado de dentro, passava os cunhetes por baixo da grade que cerca o paiol, para que o Sd
MAYCON juntamente com o ele colocasse na trilha localizada a retaguarda do paiol 03.

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 27/02/2020 15:11:31.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 213dbc9ff3
Isso ocorreu no final do quarto de hora, e desta forma, foram rendidos e retornaram para
o corpo da guarda. Ao retornar para cumprir o 2° quarto de hora na região de paióis disse
que foi até a trilha, retirou as cintas e os parafusos, cuidadosamente, para não rasgar o
papel grande quadrado. Perguntado o que utilizou para retirar os parafusos; respondeu
que: sua própria baioneta. Perguntado o que fez após os cunhetes estarem totalmente
abertos; respondeu que: retirou todas as caixas de munições e fechou novamente os
cunhetes colocando os parafusos e as cintas, cuidadosamente, de forma que ninguém
viesse perceber. Como estava próximo do término do seu quarto de hora foi rendido,
retornando ao corpo da guarda. No 3° quarto de hora pegou os cuhetes na trilha e passou
por baixo de passagem existente na cerca que circunda o paiol de n° 03. Logo em
seguida o Sd MAYCON passou por entre os portões de acesso a área do paiol nº 03 para
recepcionar os cunhetes vazios que o indiciado iria repassar por baixo da cerca que
circunda o paiol nº 03. Na sequência, o indiciado adentrou a mesma região em que se
encontrava o Sd MAYCON e o auxiliou na colocação dos cunhetes, pela entrada de
ventilação para o interior do paiol. O indiciado acrescentou que o Sd MAYCON foi quem
ficou na parte interna do paiol. Acrescentou ainda, que o Sd MAYCON ficou responsável
em arrumar os cunhetes colocando os que continham munição em cima dos cunhetes
vazios. Após tudo pronto se retiraram da região do paiol n° 03 pelo mesmo local que
adentraram. No 4° e último quarto de hora pegaram todas as munições que estavam na
trilha e transportaram parte da munição para a região de caixa d'água e a outra parte
para a região próxima ao de desmanche. Perguntado como transportou parte da munição
para a região de caixa d'água e a outra parte para a região próxima ao de desmanche;
respondeu que: retirou sua gandola, abriu no chão e colocou as caixas de munições sobre
a mesma, utilizando-a como uma espécie de sacola. Perguntado por que não colocou tudo
na região de caixa d'água; respondeu que: o tempo estava apertado e já era o último
quarto de hora. Perguntado como e quando retirou a munição situada nas duas
regiões anteriormente citadas; respondeu que: retirou logo pela manhã, ao
término do serviço, juntamente com o Sd MAYCON que foi conduzido na garupa
de sua moto com as caixas dentro de 02 (duas) mochilas. Perguntado se passou
pela cancela da 2ª Cia Sup; respondeu que: não, saiu pela estrada nova rente ao açude.
Perguntado para onde levou a munição que conduzia; respondeu que deixou na
residência do Sd MAYCON, localizada no bairro Novo Maranguape. Informou que o Sd
MAYCON havia ficado com a responsabilidade da venda das munições. Perguntado se o
Sd MAYCON conseguiu vender as munições; respondeu que: foram vendidas 02
(duas) caixas de munição 9 mm pelo namorado da mãe do Sd MAYCON, cujo
apelido era "FLOR". Perguntado qual o valor de venda das caixas; respondeu
que foram vendidas por 900,00 (novecentos) reais e dividido, entre os dois, em
partes iguais. Acrescentou que o Sd MAYCON solicitou 50,00 (cinquenta) reais para o
pagamento do transporte utilizado, Uber, para a entrega das munições. Perguntado se
sabe para quem foi vendida as 02 (duas) caixas de munições; respondeu que: foi vendida
para o "Neguim da Cross", que arrumou um comprador para o "FLOR". Perguntado sobre
o que foi feito com o restante da munição; respondeu que: um dia, saindo do quartel em
direção a sua casa, no bairro TABATINGA, avistou um antigo conhecido da época de
colégio cujo nome é VITOR e sabendo que ele era envolvido com pessoas que
possivelmente poderiam comprar munição, perguntei se ele tinha conhecimento de
alguém que pudesse comprar as munições. Perguntado o que o VITOR respondeu;
respondeu que: ele tinha um comprador. Perguntado o nome desse possível
comprador; respondeu que: era conhecido como CELIM ou CELINHO. Acrescentou
que trocou o nº. de telefone com o VITOR para um posterior contato. Disse que o VITOR
ligou no mesmo dia, por volta das 15:30 horas, informando que o CELIM ou CELINHO,
gostaria de negociar a munição e perguntou qual a quantidade que teria; o indiciado
respondeu que a "quantidade que ele quisesse". Acrescenta que deu essa resposta por

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 27/02/2020 15:11:31.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 213dbc9ff3
não ter conhecimento do poder de compra desse CELIM ou CELINHO. Perguntado qual
a quantidade e o valor ofertado por CELIM ou CELINHO; respondeu que a
quantidade era de 19 (dezenove) caixas de munição 9 mm e 25 (vinte e cinco)
caixas de munições 7,62mm e o valor foi de 5.000,00 (cinco mil) reais.
Perguntado que dia pegou a munição na casa do Sd MAYCON e para onde levou;
respondeu que: pegou no dia em que recebeu a ligação do VITOR e levou a munição para
o quartinho que pertence a sua sogra, no bairro Novo Maranguape. Perguntado para
quem, onde e como entregou a munição; respondeu que: entregou para um rapaz
chamado ERGOGES, que estava em um Fox Prata e pegou a munição no quartinho da
sua sogra. Informou que não recebeu os 5.000,00 (cinco mil) reais da venda da munição,
mas o ERGOGES, disse que o CELIM ou CELINHO iria ligar para ele. Acrescentou que o
CELlM ou CELINHO estava preso e ainda encontrava-se preso. O ERGOGES foi preso
recentemente com uma caixa de munição calibre 9 mm e mais outros motivos
que ele não sabe informar. No mesmo dia, por volta das 18:30 horas o
CELIM/CELINHO ligou para o indiciado oferecendo uma moto Fan 2008 de cor
preta, como forma de parte do pagamento dos 5.000,00 (cinco mil) reais. De
imediato o indiciado aceitou a moto e depois de alguns dias recebeu 2.000,00
(dois mil) reais das mãos de ERGOGES. Perguntado se tudo ocorrera antes ou após a
Inspeção Anual de Munição do Exército (IAMEx); respondeu que: antes. Perguntado se
sabia o que o Sd MAYCON fez com a outra metade da munição; respondeu que: vendeu a
parte do Sd MAYCON para o CELIM/CELINHO pelo valor de 1.800,00 (Hum e oitocentos
reais), sendo a quantidade inferior à vendida por ele para a mesma pessoa.
Perguntado se após a Inspeção da lAMEx o indiciado chegou a retirar mais
alguma munição do paiol nº 03; respondeu que: sim, disse que não sabia da
Inspeção da lAMEx e o Sd MAYCON estava nervoso com a Inspeção, pois temia
que os inspecionadores verificassem a falta das munições subtraídas antes da
Inspeção. O Sd MAYCON comentou que se não fosse plotado na Inspeção da
IAMEx, podia ser retirada mais munições, pois o paiol não sofreria nenhuma
inspeção até a Baixa. Assim eles poderiam ir embora do quartel e ninguém
desconfiar do sumiço das munições. Perguntado quando e como retirou; respondeu
que: foi um dia após a Corrida Solidária que o Sd MAYCON participou. Retirou da mesma
forma anteriormente descrita, sendo que adentrou por baixo da cerca ao invés do portão
da frente, foi mais bem preparado deixando no dia anterior uma bolsa contendo luvas,
duas chaves estrela e um alicate de corte. Ressaltou também, que pegou uma
maior quantidade de munição, haja vista o comentário do Sd MAYCON sobre a
não possibilidade de ser plotado até a Baixa; desta forma não seria dada a
responsabilidade do furto para eles. Perguntado qual a quantidade retirada nesse
segundo momento; respondeu que: 06 (seis) cunhetes de 9 mm, 01 (um) cunhete de
7,62mm e 02 (dois) cunhetes de calibre 12, tudo foi dividido em partes iguais, entre o
indiciado e o Sd MAYCON. Perguntado como retirou a munição da área dos paióis;
respondeu que: Levou juntamente com o Sd MAYCON em uma bolsa deixada no dia
anterior na trilha que liga a caixa d'água à área de paióis. Disse que o Sd MAYCON
conduziu a bolsa até a caixa d'água e o Sd ADAILSON colocou as caixas dentro dos bolsos
da calça e dentro da gandola, conduzindo também até a caixa d'água. Perguntado
quantas vezes realizaram o percurso conduzindo a munição do paiol 03 até a caixa
d'água; respondeu que: aproximadamente cinco viagens. Informou que a divisão da
munição foi realizada na região de caixa d'água. Na mesma noite o Sd MAYCON chamou
um Uber (Prisma Prata) para buscar a sua parte da munição e o Sd ADAlLSON foi buscar a
sua parte da munição somente no dia seguinte com o ERGORGES no Fox Prata.
Perguntado por onde entrou para realizar a apanha da munição; respondeu que: entrou
pela Estrada Nova, (parede do açude), e utilizou a subida da caixa d'água. Logo em
seguida seguiu em direção à casa da esposa do CELIM/CELINHO, no bairro TABATINGA.

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 27/02/2020 15:11:31.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 213dbc9ff3
Chegando lá o ERGOGES buzinou, o portão abriu e adentraram com o carro no interior da
casa. Na sequencia o ERGOGES pegou três baldes e encheu com a munição que estava
no porta mala, e em seguida saiu sem dizer para onde. Na sequência o indiciado pegou
sua moto e dirigiu-se para casa de sua mãe. Perguntado por quanto vendeu a
munição; respondeu que: recebeu um terreno no valor de 10.000,00 (dez mil)
reais, uma moto no valor de 5.000,00 (cinco mil) reais e uma promessa de
pagar a carteira de Habilitação categoria "A", no valor de 800,00 (oitocentos)
reais. Perguntado se ajudou na venda da parte da munição do Sd MAYCON; respondeu
que: o Sd MAYCON informou que tinha 50 (cinquenta) caixas de munição 9 mm, 02 (duas)
caixas de calibre 12 e 05 (cinco) caixas de 7,62 mm. O indiciado ofereceu 3.000,00 (três
mil) reais para comprar a munição anteriormente citada, porém ia pagar 2.500,00 (dois
mil e quinhentos) reais em espécie, valor esse que foi encontrado dentro do seu tênis que
estava guardado no armário do Sd/Ev, e o restante seria pago posteriormente.
Perguntado se recebeu apoio de algum militar da 2ª Con Sup; respondeu que: do Sd
MAYCON e Sd ELVIS sendo este último com menor participação. Perguntado se toda
munição retirada pelo indiciado foi somente do paiol n° 03; respondeu que: sim.
Perguntado se conhece alguém com intensão de furtar algum armamento da
Organização Militar (OM); respondeu que: sim, porque CELIM/CELlNHO já havia
feito uma proposta para roubar 02 (dois) fuzis. Ofereceu um Fox Prata para que o
indiciado oferecesse informações de como conseguir realizar esse roubo; o que foi
recusado pelo indiciado. Perguntado se CELIM/CELINHO possui alguma relação com o
ocorrido no serviço do dia 24 para 25 de dezembro 2017, onde houve uma tentativa de
roubo próximo do Pavilhão de Expedição; respondeu que: o CELIM/CELINHO mandou um
áudio via whatsap, após uma mensagem de texto encaminhada pelo indiciado, onde
ironicamente ele estava rindo, porém informou que não tinha nada haver com o ocorrido
fazendo ainda o seguinte comentário: "que cabra doido, tentar bater de frente com um
daquele ali". O indiciado entregou voluntariamente as mensagens recebidas do
CELIM/CELlNHO que informa sobre a localização da munição. Perguntado se tem alguma
suspeita de onde está guardada a munição entregue ao CELIM/CELINHO; respondeu que:
possui um áudio no telefone celular onde CELIM/CELINHO diz a localização da munição.
Perguntado se sabe do envolvimento de algum integrante do P S Mun; respondeu que:
sim, o Sd MAYCON." (...). (Grifos nossos.)
Alfim, restaram interrogados os civis AURICÉLIO MORAIS DE SOUSA (fl. 31 do processo 7000015-
81.2019.7.10.0010 e evento 404 do processo originário) e TEREZINHA DE JESUS BEZERRA DA SILVA (fl. 32
do processo 7000015-81.2019.7.10.0010 e evento 404 do processo originário).
Em audiência do dia 4/4/2018, foram ouvidas as três testemunhas de acusação, Ten Cel Sérgio Ricardo
Tolomelli, Maj Bruno Tadeu Bezerra Paiva e Maj Leonardo Rubens Carneiro, cujos depoimentos estão
gravados em sistema audiovisual (eventos 166 e 167 do processo originário), outrossim, fora decretada a
revelia de ANTÔNIO ERGOGES MARTINS GOMES (evento 169 do processo originário), após citação
editalícia, que permanece foragido.
No dia 7/3/2017, colhido o depoimento do Maj Bruno Tadeu Bezerra (evento 167 do processo originário),
este corroborou com as alegações da fase policial:
(...) "por volta 13:15h do dia 29 de dezembro de 2017, através de uma mensagem via
Whatsapp do Tenente MADSON, Chefe do Classe V, informando que o Sgt PEDRO havia
lhe comunicado que o Cb GERSON durante a conferência quantitativa periódica de
munição, percebeu que haviam cunhetes parcialmente lacrados na pilha de cunhetes de
munição 9 mm. E ao manusearem esses cunhetes, perceberam que os mesmos estavam
leves. De imediato fizeram uma rápida conferência e verificou-se a falta de mais
munições calibre 9 mm. Perguntado o que fez após ser informado do ocorrido; respondeu
que: como ainda estava no 10° Depósito de Suprimento (sede), informou brevemente e
pessoalmente ao Chefe do 10° Depósito de Suprimento e de imediato deslocou-se

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 27/02/2020 15:11:31.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 213dbc9ff3
rapidamente para a 2ª Cia Sup (Maranguape), a fim de obter mais informações sobre o
ocorrido. Ao chegar na 2ª Cia Sup, foi diretamente ao paiol n° 03, paiol em que ocorreu o
desaparecimento da munição, averiguar a situação. Chegando lá encontrou o Sgt PEDRO,
Cb GERSON, Sd EP RICARDO, Sd EP WILTON e Sd EP XAVIER, todos integrantes do Pelotão
de Suprimento e Munição (PSMun), realizando a conferência de toda a munição do paiol, e
o referido paiol perfeitamente arrumado e organizado. Na sequência, obteve mais
informações com estes militares do PSMun, e foi a procura de indícios de entrada de
alguém no paiol. Onde verificou que a tela de proteção da estrutura de ventilação estava
arrebentada, que os grampos que seguravam as concertinas na área externa estavam
soltos. Observou também, que haviam cintas plásticas, marcas de movimentação de
cunhetes no chão e marcas de pisadas na trilha a retaguarda do paiol 03. Perguntado a
quanto tempo está no comando da 2ª Cia Sup; respondeu que desde o mês de fevereiro
de 2017. Perguntado se desconfiava de alguém do PSMun; respondeu que não.
Perguntado como foi feita a seleção dos militares que integram o PSMun; respondeu que:
recebeu a equipe do Efetivo Profissional já montada, buscou referências na própria 2ª
Companhia e na sede do 10° D Sup e obteve referência do elevado grau de confiabilidade
desses militares. Perguntado se em algum momento verificou alguma vulnerabilidade que
possibilitasse alguém entrar nos paióis sem ser identificado; respondeu que: desde a
assunção da função de Comandante da 2ª Companhia, tem verificado periodicamente e
incrementado medidas de segurança dos paióis, percebeu vulnerabilidades e corrigiu as
mesmas implementando novos procedimentos onde era alternado o sistema de defesa de
segurança dos paióis, evitando assim a rotina na execução do serviço, e reforçando as
estruturas físicas dos paióis, como por exemplo: a colocação de concertina junto ao
alambrado de proteção externa, solucionando assim as vulnerabilidades inicialmente
encontradas. Cabe ressaltar que considerando que os paióis possuem alambrado de tela
de proteção com concertinas no solo e aérea, grades de proteção chumbada na estrutura
de ventilação dos paióis, dois portões com cadeados de alta resistência controlados por
lacres e mais um cadeado externo, considerei que não era possível. (...)."
Inquiridas as testemunhas arroladas em complementação pelo MPM, em 7/5/2018 (evento 271 do
processo originário), a civil Izabela Braga de Abreu, menor assistida por seu represente legal Zacarias
Capistrano de Abreu, e o civil Elves Pereira da Silva, bem como os militares o ex-Sd EV Antônio Elvis de
Sousa Barros Filho, o Sub Ten PM Francisco Liberato Soares e o SD PM Paulo Diego Calixto Pinheiro.
Após apreensão de relógio smartwatch em posse do acusado ADAILSON em unidade prisional, deferiu-se
o pedido realizado pelo MPM de quebra do sigilo telefônico (evento 292 do processo originário).
Na fase do art. 417, § 2º, do CPPM, apenas o réu ex-Sd MAYCON apresentou as testemunhas (evento 315
do processo originário): Francisco Júnior Oliveira de Sousa e Antônia Elizabeth Gabriel da Paula; ouvidas
em juízo no dia 13/6/2018 (evento 351 do processo originário).
Conforme Ata da 19ª Sessão do CPJ/Ex, de 13/6/2018 (evento 352 do processo originário), ouvidas as
testemunhas da Defesa, foi decretada a prisão preventiva do réu AURICELIO MORAIS DE SOUZA,
requerida pelo MPM, sob o fundamento da possível concessão de soltura pela Justiça Comum, uma vez
protocolizada liberdade provisória naquela competência, salvaguardando novos equívocos, como a
liberdade do acusado ERGOGES.
Protocolado novo pedido de Liberdade provisória à acusada TEREZINHA (evento 413 do processo
originário), o MPM opinou favorável ao relaxamento da prisão (evento 449 do processo originário), e o
CPJ/Ex, em Decisão (evento 451) do processo originário, concedeu a liberdade à requerente.
Na fase do art. 427 do CPPM a DPU, representante dos acusados ERGOGES, AURICELIO e ex-Sd MAYCON,
nada requereu (evento 496 e 497 do processo originário). O Ministério Público Militar solicitou diligências
complementares (evento 450), e, houve o decurso do prazo sem manifestação da Drª Ana Paula Rocha
(advogada da acusada TEREZINHA - evento 495).

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 27/02/2020 15:11:31.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 213dbc9ff3
Em sede de Memoriais (evento 509 do processo originário), no dia 12/9/2018, o Parquet Castrense
pugnou pela condenação de ANTÔNIO ERGOGES MARTINS GOMES pela prática do crime previsto no art.
240, §§ 4º, 5º e 6º, I, e IV, do Código Penal Militar (duas vezes), como partícipe; MAYCON OLIVEIRA DE
SOUZA, como coautor do crime previsto no art. 240, §§ 4 º, 5 º e 6 º I, e IV, na forma do art. 70, II, "l",
tudo do Código Penal Militar, por duas vezes; ADAILSON PINHEIRO DA SILVA, como coautor do crime
previsto no art. 240, §§ 4º, 5 º e 6º I, e IV, na forma do art. 70, II, "l", todos do CPM (duas vezes);
AURICÉLIO MORAIS DE SOUSA (vulgo Celinho da Tabatinga) como autor do crime previsto no art. 254, do
Código Penal Militar (duas vezes); e a absolvição da acusada TEREZINHA DE JESUS BEZERRA DA SILVA,
com fulcro no artigo 439, alínea "c", do CPPM.
A Defesa do ex-Sd ADAILSON protocolou alegações escritas (evento 449 do processo originário)
pugnando pela absolvição do agente, e, subsidiariamente, em caso de condenação, pela reprimenda
compatível com o grau de sua participação no suposto delito, reconhecendo a atenuante, por ser a
acusada menor de vinte e um anos, bem assim a aplicação da sanção mínima ou de pena restritiva de
direitos. Quanto às alegações da acusada TEREZINHA (evento 521 do processo originário), a causídica
pediu a absolvição, com base no art. 439, alínea "c", do CPPM, e, subsidiariamente, em caso de
condenação, o afastamento da qualificadora por concurso de pessoas e da agravante do art. 70, I, alínea
"l", do CPM, e, a aplicação da pena-base no mínimo legal. A DPU apresentou Alegações Escritas
autônomas aos demais réus. No tocante ao acusado civil AURICELIO MORAIS DE SOUSA (evento 522 do
processo originário), o órgão defensivo pugnou pela absolvição por ausência de provas de ter este
acusado figurado como partícipe no crime que lhe fora imputado na Denúncia, ex vii do art. 439, alínea
"e", do CPPM, e, subsidiariamente, na hipótese de não acatamento, a absolvição por sua contribuição no
processo penal, a teor do art. 13 da Lei nº 9.807/99. Concernente ao réu ANTÔNIO ERGOGES MARTINS
GOMES (evento 523 do processo originário), da mesma forma, pediu a sua absolvição, sob o mesmo
fundamento sustentado quanto ao réu anterior, em razão inexistir provas de instigação ou auxílio aos os
ex-Sds MAYCON e ADAILSON no cometimento do furto. Por derradeiro, quanto ao ex-Sd MAYCON (evento
533 do processo originário); a Defesa requereu a absolvição pela sua contribuição no processo penal, nos
termos do Art. 13 da Lei 9.807/99, e o reconhecimento das atenuantes previstas nos art. 72, incisos I e III,
alínea "b", do Código Penal Militar e art. 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal.
O Juiz proferiu despacho saneador (evento 550 do processo originário).
Consoante a Ata da 37ª Sessão do Conselho Permanente de Justiça para o Exército da Auditoria da 10ª
CJM (evento 587 do processo originário); o órgão decidiu, por unanimidade, após sustentação oral do
MPM e das Defesas, julgar parcialmente procedente a denúncia para: 1) CONDENAR o ex-Sd MAYCON
OLIVEIRA DE SOUZA como coautor do crime previsto no art. 240, §§ 4º, 5º e 6º, I e IV, tudo do Código
Penal Militar, à pena definitiva de 5 (cinco) anos e 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão, regime
fechado, sem direito à suspensão condicional da pena e sem direito em apelar em liberdade, mantendo a
prisão preventiva, para garantia da ordem pública e ABSOLVER do crime previsto art. 240, §§ 4º, 5º e 6º, I
e IV, do Código Penal Militar, nos termos do art. 439, alínea "e", do CPPM; 2) CONDENAR o ex-Sd
ADAILSON PINHEIRO DA SILVA, pelo crime previsto no art. 240, §§ 4º, 5º e 6º, I e IV, do Código Penal
Militar, à pena definitiva de 5 (cinco) anos e 7 (sete) meses de reclusão, em regime fechado, sem direito
à suspensão condicional da pena e sem direito a apelar em liberdade, mantendo a prisão preventiva,
para garantia da ordem pública e ABSOLVER do crime previsto art. 240, §§ 4º, 5º e 6º, I e IV, do Código
Penal Militar nos termos do art. 439, alínea "e" , do CPPM ; 3) CONDENAR o civil AURICELIO MORAIS DE
SOUZA, (vulgo Celinho da Tabatinga), como incurso no crime previsto no art. 254, c/c artigo 71, do
Código Penal, à pena definitiva de 4 (quatro) anos, 3 (três) meses e 10 (dez) dias de reclusão, no regime
fechado, sem direito à suspensão condicional da pena e sem direito a apelar em liberdade, mantendo a
prisão preventiva para garantia da ordem pública; 4) CONDENAR o civil ANTÔNIO ERGOGES MARTINS
GOMES, como partícipe do crime previsto no art. 254, do Código Penal Militar, c/c artigo 71, do Código
Penal, à pena definitiva de 3 (três) anos e 2 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, no regime
semiaberto, sem direito à suspensão condicional da pena e sem direito a apelar em liberdade, mantendo
a prisão preventiva, para garantia da ordem pública; e 5) ABSOLVER a civil TEREZINHA DE JESUS
BEZERRA DA SILVA da imputação do art. 240, §§ 4º, 5º e 6º I e IV, na forma do art. 70, lI, alínea "I", tudo

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 27/02/2020 15:11:31.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 213dbc9ff3
do Código Penal Militar, considerando não constituir o fato infração penal, nos termos do art. 439, alínea
"c", do CPPM. A Sentença foi lida e publicada em 18/12/2018.
A Defesa do ex-Sd ADAILSON PINHEIRO DA SILVA (fls. 77/78 do processo nº 7000015-81.2019.7.10.0010)
e a DPU, em favor do ex-Sd MAYCON OLIVEIRA DE SOUZA (fl. 86 do processo nº 70000016-
66.2019.7.10.0010), protocolaram pedido de progressão de regime de cumprimento de pena, em razão
do tempo de prisão cautelar dos acusados. O MPM, em manifestação, asseverou não deter a JMU
competência para analisar os pleitos, consoante súmula 192 do STJ (fl. 93 do processo 7000015-
81.2019.7.10.0010). Foi declarada a incompetência pelo Juízo e determinada a baixa dos autos à Vara de
Execução Penal estadual para conhecer os requerimentos (fls. 106/108 do processo 7000015-
81.2019.7.10.0010).
A DPU e as Defesa do réu ex-Sd ADAILSON e da civil TEREZINHA tomaram vista da Sentença em
18/12/2018 (eventos 592 a 597 do processo originário). A Defensoria Pública da União ajuizou as
Apelações no dia 23/1/2019 (eventos 618/619 e 622 do processo originário). O MPM e a Defesa do
condenado ex-Sd ADAILSON não recorreram, transitando em julgado o Decisum em 29/1/2019 (evento
631 do processo originário).
Os apelos foram a mim distribuídos, nos termos do art. 40, caput, do RISTM, por prevenção, firmada em
razão do julgamento do Recurso em Sentido Estrito nº 7000319-26.2018.7.00.0000.
Em 25/2/2019, restaram protocolizadas as Razões (eventos 644/646 do processo originário),
corroborando os argumentos anteriormente consubstanciados em Alegações Escritas, em favor de
ANTÔNIO ERGOGES MARTINS GOMES, que em síntese alegaram: 1. A existência de apenas uma
receptação, em virtude de não haver provas de mais de um furto, devendo o apelante ser absolvido de
uma das imputações; 2. ter sua participação sido de menor importância, a merecer atenuação da pena.
Pertinente ao apelante AURICÉLIO MORAIS DE SOUSA, sustentou: 1. Ter havido somente uma receptação,
devido a ausência de provas de mais um furto, pelo que o apelante merece ser absolvido de uma delas;
2. Deve a pena ser atenuada em face da confissão espontânea, ainda que feita somente em Juízo, em
razão de ter sido sua primeira oportunidade para manifestação.
No que diz respeito ao apelante MAYCON OLIVEIRA DE SOUZA, a combatente DPU alegou em preliminar a
nulidade da Sentença, por não apreciação do pedido instruído em Alegações Finais e na Audiência de
Julgamento de concessão do perdão judicial por aplicação do art. 13 da Lei nº 9.807/99, ou seu art. 14,
com redução da pena de 1/3 a 2/3, e não somente a atenuante prevista na alínea "b" do inciso III do art.
72 do CPM Subsidiariamente, no mérito, postulou pela aplicação da pena-base no mínimo legal, haja vista
que o apelante foi absolvido de um dos furtos; e, pela aplicação da atenuante da alínea "b" do inciso III,
do art. 72 do CPM, uma vez que a reparação do dano não foi total por circunstâncias alheias à vontade do
apelante, com fulcro no § 1º do art. 53 do CPM; por fim, a aplicação do § 2º do art. 240 do CPM
(Arrependimento Posterior).
Em Contrarrazões, o MPM (evento 1) asseverou:
Em relação às razões de AURICÉLIO MORAIS DE SOUZA:
"O apelante pugna por sua absolvição de um dos crimes de receptação, em razão de
suposta tese conflitante exarada na sentença. Contudo tal assertiva carece de razão, uma
vez que o reconhecimento de apenas um ato delitivo se resume apenas ao furto praticado
pelos outros réus, os ex-soldados Maycon e Adailson. (...) resta inconteste que a
fundamentação aduzida para a condenação do apelante independe daquela para
MAYCON e ADAILSON, ao praticarem crime diverso, a saber, furto qualificado - fato
anterior à receptação per si. Portanto, inexiste qualquer forma de contradição na
sentença como aduzida. (...) Quanto à aplicação do art. 72, III, "d", do CPM, esta é
descabida. A referida atenuante somente incidirá quando a autoria do crime é ignorada
ou imputada a outrem, ex vi legis. No momento do interrogatório, muito embora tenha
sido o único momento até então em que o réu tenha sido ouvido, a autoria do crime já lhe

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 27/02/2020 15:11:31.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 213dbc9ff3
era imputada.(...)";
Quanto à defesa de ANTONIO ERGOGES MARTINS GOMES:
"Se refere ao mesmo pedido e fundamento de Auricélio (tese contraditória de inexistência
de duas condutas de receptação, com eventual absolvição). (...) No que pese o pleito de
retificação da pena-base, há óbice para sua concessão. (...) Desse modo, restou provado
nos autos de que o apelante agiu em conluio com Auricélio, pelo menos, ao transportar a
munição furtada e ao intermediar a troca de bens como pagamento pelo furto, o que
claramente afasta a incidência do art. 53, § 3º, do CPM.";
Em relação às razões de MAYCON OLIVEIRA SOUZA:
"(...) Quanto à arguição preliminar de nulidade da sentença, o apelante traz à baila que,
em sede de alegações finais e durante a audiência de julgamento, requereu sua
absolvição com base em sua contribuição, tanto em fase inquisitória bem como na fase
processual, além da restituição de sua parte da res furtiva. Em decorrência, pede a
aplicação do art. 13 da Lei nº 9.807/99 ou, subsidiariamente, do art. 14 da r. legis, "ante a
hipótese totalmente aplicável no caso em tela".
Ad argumentandum tantum, o referido diploma legal não tem aplicação no Direito
Castrense - muito embora este Procurador já tenha entendido pelo contrário - conforme a
interpretação do e. Superior Tribunal Militar, por exemplo, na Apelação nº 0000242-
64.2010.7.05.0005. (...) Assim, in casu, temos a funesta ação de um militar na época dos
fatos que resultou no furto de uma grande quantidade de munição, mediante um
minucioso plano e com a participação de sujeitos arredios à Lei. Portanto, há nitidamente
o malferimento aos princípios basilares da vida na caserna e na sociedade em geral. (...)
No tocante à reforma da pena-base computada ao réu, as razões não são capazes de
infirmar o decidido, por aquela ser harmônica com a forma em que se procederam os
fatos, mediante, dentre outros, arrombamento da grade de proteção, concurso de
agentes, ter sido praticado à noite, com revezamento entre cunhetes vazios e cheios, e
na função de sentinela de hora. Assim, é correto o sopesamento entre as qualificadoras e
a primariedade e os bons antecedentes. (...) Em conclusão, a defesa pleiteia a incidência
da atenuante pela reparação do dano e o arrependimento posterior, vide art. 72, III, 'b', e
art. 240, § 2º, ambos do CPM. Como bem decidido, são impraticáveis as suas aplicações,
visto que apenas um dos coautores restituiu sua quota. Dada a participação em conjunto
de ambos, há a solidariedade na obrigação de reparação do dano, assim como houve
durante o planejamento e a execução do crime!".
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral Dr. Roberto Coutinho,
manifestou-se no sentido de manter na íntegra a Sentença a quo por seus próprios e jurídicos
fundamentos (evento 7).
O Ministro-revisor teve vista dos autos.
É o Relatório.

VOTO
Os Apelos são tempestivos, cabíveis e foram interpostos por partes legítimas e interessadas. Preenchidos
os requisitos de admissibilidade, devem ser conhecidos.
Insurge-se a DPU contra a Sentença do Conselho Permanente de Justiça da Auditoria da 10ª CJM, de
18/12/2018, que condenou, por unanimidade, o civil ANTONIO ERGOGES MARTINS GOMES como incurso
no crime previsto no art. 254, do Código Penal Militar (duas vezes), c/c artigo 71, do Código Penal, à pena
definitiva de 3 (três) anos, 2 (dois) meses e 15 (quize) dias de reclusão, em regime semiaberto, sem
direito à suspensão condicional da pena e sem o direito de recorrer em liberdade, mantendo-se a prisão

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 27/02/2020 15:11:31.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 213dbc9ff3
preventiva para garantia da ordem pública; o civil AURICELIO MORAIS DE SOUSA como incurso no crime
previsto no art. 254, do Código Penal Militar (duas vezes), c/c artigo 71, do Código Penal, à pena definitiva
de 4 (quatro) anos, 3 (três) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime fechado, sem direito à
suspensão condicional da pena e sem o direito de recorrer em liberdade, mantendo-se a prisão
preventiva para garantia da ordem pública; e o ex-Sd EV MAYCON OLIVEIRA DE SOUZA, como incurso no
art. 240, §§ 4º, 5º e 6º I, e IV, tudo do Código Penal Militar, à pena definitiva de 5 (cinco) anos e 2 (dois)
meses e 12 (doze) dias de reclusão, em regime fechado, sem direito à suspensão condicional da pena e
sem direito de apelar em liberdade, mantendo-se a prisão preventiva para garantia da ordem pública, e
absolvê-lo da imputação do crime previsto art. 240, §§ 4º, 5º e 6º I, e IV, do Código Penal Militar, nos
termos do art. 439, alínea "e", do CPPM.

Preliminar de nulidade da Sentença por não apreciação do pedido de perdão judicial
instruído em Alegações Finais e em audiência de julgamento.
(Suscitada pela DPU no Apelo do ex-Sd MAYCON)

A DPU pugnou em preliminar pela nulidade da Sentença Condenatória no tocante ao réu ex-Sd MAYCON,
com fulcro no art. 500, inciso IV, do CPPM, por omissão de formalidade que constitui elemento essencial
ao processo, em virtude da não apreciação do pedido de absolvição do agente por ter ele colaborado com
a investigação criminal, sob o fundamento do art. 13 da Lei nº 9.807/1.999.
No entanto, a tese não merece guarida.
O Decisum primevo condenou o apelante como incurso no art. 240, §§ 4º, 5º e 6º, I e IV, todos do Código
Penal Militar, à pena definitiva de 5 (cinco) anos, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão, em regime
fechado, o que implicitamente demonstra o indeferimento do pedido de absolvição por perdão judicial
citado na referida norma extravagante.
Acorde jurisprudência do Tribunal de Justiça de São Paulo, bem como do Pretório Excelso,
respectivamente, no tocante a possibilidade do Juízo ultrapassar algumas teses defensivas por exclusão
implícita, em virtude de apreciação sistêmica da lide quando houver contrariedade com o resultado da
análise, leia-se:
"EMENTA: Pretendida, em preliminar, a nulidade da sentença pela não
apreciação das teses defensivas utilidade por cerceamento de defesa. No mérito,
a absolvição por atipicidade da conduta. Descabimento. 1) Preliminares de nulidades
da sentença pela não apreciação das teses defensivas e cerceamento de
defesa. Descabimento. A sentença condenatória ou absolutória no processo
penal não precisa esmiuçar e tecer a pormenores sobre cada um dos pontos
destacados pelo i. representante do Ministério Público e/ou pela defesa, tendo
em vista que é suficiente e atende o preceito constitucional quando a sua
fundamentação e a decisão possibilitem inferir o motivo do indeferimento
deles. A MM. Juíza de primeiro grau fundamentou adequadamente e com
clareza os motivos de seu convencimento, assim como a dosimetria da pena,
afastando implicitamente as teses, contrárias, da defesa. Dessa forma, os
dados do convencimento colhidos no processo eram mais que suficientes para
embasar o decreto condenatório, uma vez que descreveram cristalinamente a
conduta criminosa do apelante. 2) Absolvição. A) Atipicidade da conduta, com base no
princípio da insignificância. Inviabilidade. "Res furtiva" de valor que não pode ser
considerado insignificante ou irrisório. De qualquer forma, o princípio da "insignificância"
ou da "bagatela" não possui previsão no ordenamento jurídico pátrio, razão pela qual é de
impossível aplicação - Precedentes. Tese não confirmada. Condenação mantida. Negado
provimento, afastadas as preliminares." (Apelação APL 00040035320118260441 SP

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 27/02/2020 15:11:31.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 213dbc9ff3
0004003-53.2011.8.26.0441 (TJ-SP). Publicação: 07/11/2018. Relatoria do Des. Alcides
Malossi Júnior.); (Grifo nosso.)
"EMENTA: SENTENÇA. NULIDADE. NÃO APRECIAÇÃO DA TESE DEFENSIVA
PELO JUIZ DE PRIMEIRO GRAU. INOCORRÊNCIA. EXAME DAS QUESTÕES DE FATO
E DE DIREITO SUSCITADAS PELA DEFESA. RECURSO IMPROVIDO. Ao contrário
do que alega o ora recorrente, a sentença explicitou devidamente as razões de
fato e de direito que levaram a sua condenação bem como apreciou os
argumentos da defesa no sentido de que o ato por ele cometido seria na
realidade uma cobrança forçada de dívida e, portanto, configuraria crime de
exercício arbitrário das próprias razões (art. 345 do Código Penal), e não os
crimes que lhe foram imputados. Evidente, portanto, que a tese de
desclassificação formulada pela defesa não foi acolhida pelo juiz de primeiro
grau. Este considerou que o acusado não juntara prova alguma para
corroborar suas afirmações e que, por outro lado, todos os outros indícios do
processo apontavam na direção contrária. Recurso improvido." (RHC 84296
PR. 2ª Turma do STF. Relatoria do Min. Joaquim Barbosa). (Grifo nosso.)
Impossível a nulidade da Sentença Condenatória, sob a premissa de não apreciação do pedido formulado
pela Defesa em Alegações Escritas, pois embora não seja explícita quanto ao indeferimento da pretensão
de absolvição por perdão judicial insculpido na norma colaborativa, em seu relatório fez expressa menção
ao argumento defensivo. In litteris:
"Por fim, a Defesa de MAYCON OLIVEIRA DE SOUZA, constituída pela Defensoria Pública
da União, apresentou Alegações Escritas (evento 533), pugnando, em síntese:
- A absolvição do réu pela sua contribuição no processo penal, com base no art.
13 da Lei 9.807/99 e o reconhecimento das atenuantes previstas nos art. 72,
incisos I e III, alínea "b", do Código Penal Militar e art. 65, inciso III, alínea "d",
do Código Penal." (...); (Grifo nosso.)
Noutro giro, a colaboração do aludido réu à persecutio criminis não foi desconsiderada pelo CPJ/Ex no
julgamento, haja vista que foi considerada na primeira fase da individualização sancionatória como
circunstância judicial favorável ao apelante. Tal apreciação exclui o pedido de absolvição.
Portanto, conheço e rejeito a presente preliminar.

MÉRITO
QUANTO AO RÉU EX-SD MAYCON
Fixação da pena-base no mínimo legal.
No tocante ao requerimento da DPU em Apelo para reformar a Sentença Condenatória de fixação da
pena-base no mínimo legal ao agente, não vislumbro justeza na alegação.
Conquanto o réu seja primário, possua bons antecedentes e tenha colaborado com a instrução criminal,
como assevera a combativa Defesa, houve, de acordo com a individualização da pena fixada pelo Juízo a
quo, uma série de circunstâncias desfavoráveis que demostram, após o balanceamento das condições
presentes no caso sub judice, o acertado sancionamento do apelante, o qual corroboro integralmente.
Verbis:
"1ª Fase: à luz do sistema trifásico e de acordo com o Art. 69, do CPM, algumas
circunstâncias foram consideradas desfavoráveis:
- A intensidade do dolo foi acentuada e por demais reprovável, considerando a existência
de premeditação. Houve abuso de confiança depositada em militares que se utilizaram da
função de sentinela da hora para justamente subtrair o que deveria guarnecer, facilitando

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 27/02/2020 15:11:31.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 213dbc9ff3
sobremaneira a execução criminosa.
- A extensão do dano foi acentuada, vez que houve subtração de número elevado de
munições, com avaliação de R$ 28.210,00, dotadas de grande poder vulnerante. O
Depósito de Suprimento se viu ceifado de elevado quantitativo de munição para
abastecer as organizações militares, prejudicando a eficiência operacional das Forças
Armadas.
- A munição pertence à Fazenda Nacional, lesando objetivamente o patrimônio público,
merecendo maior reprovabilidade. Ressalte-se que não houve valoração como
circunstância qualificadora (§5º do art. 240 do CPM) devido à utilização da outra
circunstância de rompimento de obstáculo à subtração para qualificar o crime.
- A execução por meio de escalada, com a entrada por uma via anormal - duto de
ventilação - configura circunstância judicial desfavorável, pois demonstra um maior
esforço físico. Ademais, a retirada das munições dos cunhetes, recolocando-os
empilhados entre cheios e vazios, alternadamente, demonstram sofisticação e destreza,
assegurando o cometimento do crime e de novas condutas.
- A parcela da execução no período noturno (§4º do art. 240 do CPM) deixou de ser
utilizada como qualificadora, devido à utilização da outra circunstância de rompimento de
obstáculo à subtração para qualificar o crime. Colocou a organização militar em maior
vulnerabilidade e facilitou a prática criminosa, quer pela facilidade de execução das ações
em período de menor visibilidade, quer pelas dificuldades de reação no acionamento do
efetivo operacional da OM e de outros órgãos de segurança pública.
- A execução do crime em concurso de pessoas deixou de ser utilizada como qualificadora
(Inciso IV, do §6º do art. 240 do CPM), devido à utilização da outra circunstância de
rompimento de obstáculo à subtração para qualificar o crime, mas deve ser considerada
como circunstância desfavorável, por propiciar maior facilidade psicológica e material ao
cometimento do crime.
Além das circunstâncias desfavoráveis, foram consideradas como neutras:
- O modo de execução (rompimento do duto de ventilação do paiol), que já foi levado em
conta na formação da qualificadora, não podendo ser valorado desfavoravelmente.
- O motivo determinante do crime se constituiu pelo desejo de obtenção de lucro fácil, o
qual já é abarcado pela própria tipicidade do delito e objetividade jurídica dos crimes
contra o patrimônio, não podendo ser aqui valorado.
- Os meios empregados foram a utilização de artefatos como luvas, alicates etc, de modo
a garantir a eficiência da ação criminosa, mas já foram valorados na premeditação e na
forma de execução.
Por fim, foram consideradas circunstâncias favoráveis os antecedentes
criminais.
Em relação especificamente ao acusado MAYCON, valorou-se favoravelmente a
circunstância de reparação parcial do dano.
Para tanto, resolve o Conselho Permanente fixar a pena-base para o réu
ADAILSON PINHEIRO DA SILVA em 7 anos de reclusão, e para o réu MAYCON
OLIVEIRA DE SOUZA em 6 anos e 6 meses de reclusão.". (Grifo nosso.)

Não há, pois, que falar em aplicação da pena-base no mínimo legal tendo em vista da demonstração
cabal de todas as circunstâncias desfavoráveis que circundam o leading case. Notória a subsunção pelo
CPJ/Ex às condições analisadas e a devida fixação do quantum sancionatório estabelecido na primeira

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 27/02/2020 15:11:31.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 213dbc9ff3
fase do sistema trifásico de dosimetria da pena.

Atenuante de reparação do dano
(Art. 72, Inciso III, alínea "b" do CPM).

Acorde regra do art. 72, inciso III, alínea "b", do CPM, a pena será atenuada se o agente tiver procurado,
por sua espontânea vontade e com eficiência, logo após o crime, evitar-lhe ou minorar-lhe as
consequências, ou, antes do julgamento, reparado o dano.
Na atenuante genérica, o crime se consuma, mas o seu responsável procura, por espontânea vontade e
com eficiência, logo após o delito, impedir ou reduzir as suas consequências. Atende-se à menor
reprovabilidade que indica quem, passado o ímpeto da ação delituosa, procura, com eficácia, diminuir ou
evitar as consequências de seu agir.[1]
Deve, porém, o arrependimento, ocorrer logo após, ou seja, em intervalo de tempo que não pode ser
exatamente quantificado, mas deve ser aferido nos fundamentos da atenuação.
Por outro viés, mister que ele se materialize por espontânea vontade. Há de ser eficaz. De nada valerão
os esforços do sujeito ativo se não conseguir efetivamente impedir ou minorar o resultado de sua ação.
A parte final do dispositivo - "ter, antes do julgamento, reparado o dano" - necessita ser diferenciada do
arrependimento posterior (art. 16 do CP), causa obrigatória de diminuição apenatória. Neste, a reparação
do dano ou restituição da coisa deve preceder o recebimento da Denúncia, enquanto na atenuante
genérica, prevista no Código Penal Militar, é possível a reparação antes do julgamento a quo. Contudo,
esta há de ser integral e efetuada pelo réu livre de coação.
A atenuante genérica funda-se em questões de política criminal, buscando estimular o acusado, mediante
a diminuição de sua pena, a reparar o dano provocado a um bem jurídico penalmente tutelado.
In casu, o Decisum atacado estabeleceu corretamente a identificação de algumas circunstâncias como
atenuantes, demonstrando sobremaneira os fundamentos da inaplicabilidade requerida pela Defesa:
(...) "i) Constatou-se que MAYCON espontaneamente reparou parte do dano,
com a devolução de parte do quantitativo de munições subtraídas, que estava
em seu poder, depositado na casa do namorado da sua mãe. Da mesma forma,
AURICÉLIO propiciou a devolução de parte da munição que havia adquirido de ADAILSON.
Nesse sentido, o Conselho julgador refutou a alegação defensiva que pedia a
aplicação do redutor do § 2º do art. 240 do CPM, em relação à MAYCON,
considerando que não houve efetiva devolução de todo o quantitativo furtado,
mas apenas de parte da munição. Pelo mesmo fundamento, não foi possível o
reconhecimento da circunstância atenuante, prevista no art. 72, III, b, do CPM.
Nestes termos, a jurisprudência do STM é pacífica:
O arrependimento posterior, tanto no CPM como no CP, deixa de ser
reconhecido quando os bens, ou parte deles, não são restituídos ao ofendido"
STM AP 0000114-10.2014.7.11.0111 UF: DF Decisão: 19/10/2016.
Cooperação ineficiente e realizada bem depois da consumação do crime,
devolução parcial dos bens ou a reposição como efeito da atividade policial
afastam a atenuante prevista no art. 72, inciso III, alínea "b", do CPM. STM AP
Num: 0000064-27.2009.7.02.0202 UF: SP Decisão: 08/04/2014. (...)". Grifos
nossos.)
O reconhecimento dessa modalidade de atenuação depende da conjugação das seguintes condições: a)
que a atitude ocorra logo após a prática da infração; b) que seja espontânea, vale dizer, oriunda da

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 27/02/2020 15:11:31.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 213dbc9ff3
própria deliberação do infrator; c) que seja eficiente, isto é, eficaz para produzir o resultado pretendido.
Ademais, a reparação do dano deve ser efetiva e anteceder a sentença condenatória. O ressarcimento do
prejuízo não necessita ser espontâneo; basta ser voluntário, fato que não se enquadrou ao caso concreto,
pelo que não deve ser considerada a devolução parcial das munições furtadas pelo réu como atenuante
genérica, nos termos imperativos da Decisão primeva.

Do arrependimento Posterior.
Causa de diminuição do art. 240, §2º, do CPM.

Ainda, no tocante ao requerimento defensivo para a consubstanciação de causa de diminuição
sancionatória prevista no art. 240, § 2º, do CPM: arrependimento posterior do réu - não acolho a
alegação, tendo em vista que a restituição da res furtiva pelo agente se deu parcialmente, o que
contraria entendimento dessa Corte Castrense:
EMENTA: "APELAÇÕES. DATA DO JULGAMENTO PREVIAMENTE DESIGNADA. INTIMAÇÃO DO
ADVOGADO DE DEFESA. PEDIDO DE ADIAMENTO DESPROVIDO DE JUSTIFICATIVA
PLAUSÍVEL. INDEFERIMENTO. FURTO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. MATERIALIDADE E
AUTORIA COMPROVADAS. COMINAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL.
COAUTORIA. DIVISÃO DO PRODUTO DO CRIME. RESTITUIÇÃO PARCIAL DA RES
FURTIVA POR UM DOS RÉUS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. EXCLUSÃO DAS FORÇAS
ARMADAS. DESPROVIMENTO. (...) Afigura-se indevida a incidência da atenuante
disposta no art. 240, § 2º, do CPM, se um dos coautores do furto deixa de
restituir integralmente a cota parte que lhe coube em decorrência da divisão da
res subtraída, ao contrário do comparsa que restituiu na íntegra a sua parte.
Hipótese em que subsiste o prejuízo do ofendido e a obrigação se mostra solidária, de
forma a afastar para ambos os apelantes a mencionada atenuante. A aplicação de pena
definitiva aos sentenciados em patamar superior a 2 (dois) anos de reclusão implica a
exclusão das Forças Armadas, em face da expressa determinação constante no art. 102
do CPM. Apelações desprovidas. Decisão por maioria." (Apelação nº 0000051-
27.2011.7.03.0203. Relatoria do Min William de Oliveira Barros. Publicação: 10/6/2014).
(Grifos nossos.)
Para a aplicação do §2º do art. 240 do CPM, deve o apelante ser primário e ter restituído a res furtiva em
sua totalidade à vítima antes da instauração da ação penal, o que não ocorreu. In litteris:
Furto atenuado
§ 2º A atenuação do parágrafo anterior é igualmente aplicável no caso em que o
criminoso, sendo primário, restitui a coisa ao seu dono ou repara o dano
causado, antes de instaurada a ação penal.
Fato é que o sujeito ativo não restituiu toda a munição furtada à Administração Militar, levando-a a
manifesto prejuízo material. Daí, não incide sobre seu agir o § 2º do art. 240 do CPM.

QUANTO AOS RÉUS CIVIS
Quanto à inexistência da configuração de duas condutas de receptação em continuidade
delitiva por ausência de provas.
(Alegação dos réus ERGOGES e AURICÉLIO)

Adequada é a tipificação imputada aos réus civis, AURICÉLIO e ERGOGES, pelo Parquet em alegações

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 27/02/2020 15:11:31.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 213dbc9ff3
escritas. A aquisição negociada do produto do furto, em mais de uma oportunidade, se enquadra
perfeitamente no tipo penal de receptação, previsto no art. 254 do CPM.
No tocante à tipicidade subjetiva, o dolo é praticamente indissociável da configuração da ilicitude das
condutas, o que facilitou sobremaneira a sua evidência pelos elementos dos autos, confirmado a partir da
própria confissão dos acusados do furto, os ex-militares MAYCON e ADAILSON, quando deixam entrever
que a finalidade era subtrair para si.
Evidente o dolo dos denunciados, AURICÉLIO, ao adquirir, e ERGOGES, ao receber e ocultar em proveito
alheio, as munições provenientes de crime configurando o tipo subjetivo da receptação.
São evidentes nos autos as provas da existência de mais de uma oportunidade, nas quais ocorreram
negociações de munições entre ADAILSON e AURICÉLIO, com o auxílio de intermediários, o principal deles
ERGOGES. As confissões de ambos os condenados são coerentes com as conversas colhidas no Laudo de
Perícia Computacional. Ademais, a apreensão do documento do terreno e da motocicleta em poder do
sentenciado ADAILSON deixam patente a negociata em várias fases.
Daí, corroboro entendimento do Juízo de piso que não acolheu a tese defensiva de ter ocorrido uma única
conduta de receptação, e sim o cometimento de mais de uma ação criminosa praticada por AURICÉLIO
em cumplicidade com o réu ERGOGES em continuidade delitiva.
Observo que a ação subsequente teve como nascedouro a primeira negociação, com a efetiva aquisição
de munições. Ambos os delitos ocorreram nas mesmas condições de tempo, lugar e forma de execução,
de modo que sobre eles incide a continuidade delitiva, e não, o concurso material.
Afinal, quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma
espécie e nas mesmas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os
subsequentes ser havidos como continuação do delito, pelo que se lhe aplica a pena de um só dos
crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada, em qualquer a reprimenda, de um sexto a
dois terços, conforme definiu corretamente Decisão a quo.
Considerando, portanto, que os acusados AURICÉLIO e ERGOGES, mediante duas ações, praticaram dois
crimes de receptação da mesma espécie, nas mesmas condições de tempo, lugar e maneira de
execução, clarividente a necessidade de suas apenações, que devem ser mantidas na íntegra.
Afasto, pois, o argumento da contrariedade da tese defensiva de que os agentes perpetraram apenas
uma receptação, tendo em vista que aos réus militares foi consubstanciado, por ausência de provas,
apenas um delito de furto. As espécies em tela são autônomas. E, sem embargo, ter havido só a
comprovação de um furto imputado aos réus militares, a receptação pelos civis, ocorreu por mais de uma
vez, acorde a exaustiva instrução probatória.

Confissão como circunstância atenuante do art. 72, III, "d", do CPM. Aplicação Obrigatória.
(Alegação de AURICÉLIO)

Salienta-se que, conforme se depreende da sentença condenatória, antes da confissão em Juízo do réu
AURICÉLIO, o crime já lhe fora imputado.
O processo noticia registros de conversas sobre a negociação das munições no Laudo Pericial
Computacional de dois smartphones apreendidos, onde ADAILSON conversa com o corréu AURICÉLIO
sobre a comercialização de supostas munições, além de tratar de medidas para ocultação do delito. São
provas lícitas e de conteúdo idôneo a corroborar os fatos. O acesso aos celulares foi obtido por força de
autorização judicial que determinou o afastamento do sigilo dos celulares apreendidos (fls. 57/61, evento
1, PQS nº 0000008-48.2018.7.10.0010). Já os registros foram feitos por peritos do Centro de Telemática,
com transcrição das conversas, de teor inconteste, nos quais se constataram os contatos diretos e
indiretos entre ADAILSON e AURICÉLIO ou Bina, alcunha confirmada pelo réu em Juízo.

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 27/02/2020 15:11:31.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 213dbc9ff3
O interrogatório do corréu AURICÉLIO em Juízo, por igual é esclarecedor acerca da comercialização das
munições com ADAILSON e confirma, em boa parte, o que se infere do Laudo de Perícia Computacional.
Em seu interrogatório, em que pese nada saber sobre MAYCON, ele confirmou a participação do corréu
ERGOGES, a seu mando, no auxílio à comercialização das munições furtadas.
Inexistem dúvidas sobre o comércio entre ADAILSON e AURICÉLIO de parte da munição subtraída, tendo
como auxiliar o corréu ERGOGES. Os depoimentos e as provas, outrossim, revelam ter a munição sido
realmente adquirida e posteriormente devolvida, em parte.
Bem assentou a Decisão de piso, ADAILSON e MAYCON subtraíram grande quantitativo de munições do
paiol nº 3 (três) da 2ª Cia do 10º Depósito de Suprimentos, tendo o produto do crime sido comercializado
posteriormente, ao menos em relação a AURICÉLIO, com o auxílio de ERGOGES, que o adquiriu.
Ressalte-se que as demais provas não listadas na análise citada pouco contribuíram para elucidação da
materialidade e autoria, para além daquilo já constatado nos autos. Verbis:
"j) A confissão obtida de MAYCON e ADAILSON foi reconhecida como
circunstância atenuante, prevista no art. 72, III, b, do CPM, considerando que seus
relatos foram decisivos para o deslinde da investigação, bem como para identificação de
outros corréus. Apesar de haver suspeitas iniciais pelo Maj Paiva, a autoria do furto não
era conhecida até a confissão. Ademais, independente da especialidade da regra do CPM,
é certo que a condenação se baseou primordialmente na versão relatada nas referidas
confissões, que foram confrontadas com outras provas. Portanto, tem total aplicação a
essência da Súmula 545 do STJ, que assim aduz: "Quando a confissão for utilizada para a
formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III,
d, do Código Penal". A mesma situação não se verificou na confissão judicial do
corréu AURICÉLIO, a quem a autoria já não era ignorada, e que apenas
corroborou na explicitação da dinâmica da comercialização das munições.
Portanto, deve-se considerar apenas como circunstância judicial favorável, nos
termos do art. 69 do CPM;" (...) (Grifo nosso.)
O Órgão Defensório alegou que AURICÉLIO somente manifestou-se em Juízo, por ter sido sua primeira
oportunidade. Ocorre que, quando do depoimento deste réu, não havia mais dúvidas sobre sua
participação na conduta criminosa.
Em conclusão, os agentes são imputáveis e tiveram pleno conhecimento da ilicitude, sendo deles
exigíveis condutas diversas.
Ex positis, voto pelo conhecimento e pelo não provimento aos Apelos da DPU, para manter inalterada a
Sentença a quo por seus próprios e jurídicos fundamentos.

[1] MASSON, Cleber. Código Penal Comentado. 5. ed. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo:
Método, 2017. p. 380-381.